Tribunal: CARF
Processo: 10860.721441/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2015
ISENÇÃO DE IPI. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Tendo a Autoridade Fiscal, em diligência, comprovado que as NFe contem a indicação do respectivo processo administrativo que autoriza a isenção, e que o Auditor-Fiscal responsável pela diligência confirmou, através do sistema COMPROT, que tais processos realmente existem, são referentes a isenções de IPI, e que estão arquivados na Receita Federal, não é possível afirmar que os requisitos para a isenção não foram cumpridos simplesmente porque a Autoridade Tributária não se dispôs a desarquivar os processos em papel e analisar as autorizações neles contidas.
Caso comprovada a inexistência da autorização, o IPI deve ser cobrado do fabricante do veículo, que deu saída ao produto com isenção do imposto sem cumprir os requisitos para a sua concessão.
No caso de não apresentação da NFe, deve ser aplicada a multa por falta de cumprimento de obrigação acessória prevista na forma dos arts. 508 e 509 do Decreto no 4.544, de 2002.
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo.
Se a utilização da autorização deveria ocorrer, no máximo, até 180 dias da sua emissão, deve-se entender a exigência de ação como a exigência de utilização da autorização dentro deste prazo. A sua utilização após os 180 dias seria um ato contrário a essa exigência. A alteração deste prazo para 270 dias fez com que qualquer ato de utilização da autorização após os 180 dias, mas antes de 270 dias, deixasse de ser contrário à exigência de cumprimento de prazo.
LIVRO REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE. REQUISITOS PARA A DISPENSA DE APRESENTAÇÃO.
O art. 466 do Regulamento do IPI - 2010 determina que o estabelecimento industrial que possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita apuração do estoque permanente, poderá optar pela utilização desse controle, em substituição ao livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, observado alguns requisitos específicos.
O contribuinte, ao apresentar relatórios de controle de estoque originados do sistema SAP, conhecido internacionalmente, o qualquer outro que atenda aos requisitos do art. 466 do RIPI/2010, está dispensado da apresentação do livro em questão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 75%. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa prevista no art. 80 da Lei no 4.502/64 em sua modalidade qualificada, deve o Auditor-Fiscal comprovar a conduta dolosa do agente com base nas circunstâncias que caracterizaram o respectivo ilícito tributário.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. AUMENTO EM 50% DO PERCENTUAL BASE DE 75%. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EMBARAÇO.
Para agravar a multa de ofício, deve o Fisco comprovar que solicitou documentos essenciais para as suas conclusões, indicar quais foram estes documentos, comprovar que concedeu prazo suficiente para o atendimento, mas não obteve resposta. Além disso, deve demonstrar que a não apresentação desses documentos trouxe uma dificuldade anormal para a conclusão dos trabalhos, ou a necessidade de se recorrer a arbitramentos ou coleta de documentos junto a terceiros (circularização).
A existência de milhares de notas fiscais que dão suporte ao direito creditório não é uma dificuldade anormal, considerando que, em empresas de grande porte, que realizam milhares de aquisições de produtos, tal situação sempre estará presente.
A não apresentação de todas as notas fiscais comprobatórias do crédito não traz qualquer dificuldade para o trabalho fiscal, pois sem a apresentação de tais documentos, a Autoridade Fiscal está legitimada a glosar, de imediato, os créditos respectivos por carência probatória.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721441/2016-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.383 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2015
ISENÇÃO
DE
IPI.
NECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Tendo a Autoridade Fiscal, em diligência, comprovado que as NFe contem a
indicação do respectivo processo administrativo que autoriza a isenção, e que o
Auditor-Fiscal responsável pela diligência confirmou, através do sistema
COMPROT, que tais processos realmente existem, são referentes a isenções de
IPI, e que estão arquivados na Receita Federal, não é possível afirmar que os
requisitos para a isenção não foram cumpridos simplesmente porque a
Autoridade Tributária não se dispôs a desarquivar os processos “em papel” e
analisar as autorizações neles contidas.
Caso comprovada a inexistência da autorização, o IPI deve ser cobrado do
fabricante do veículo, que deu saída ao produto com isenção do imposto sem
cumprir os requisitos para a sua concessão.
No caso de não apresentação da NFe, deve ser aplicada a multa por falta de
cumprimento de obrigação acessória prevista na forma dos arts. 508 e 509 do
Decreto no 4.544, de 2002.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PRAZO
DE
VALIDADE
DA
AUTORIZAÇÃO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo.
Se a utilização da autorização deveria ocorrer, no máximo, até 180 dias da sua
emissão, deve-se entender a “exigência de ação” como a exigência de
utilização da autorização dentro deste prazo. A sua utilização após os 180 dias
seria um ato contrário a essa exigência. A alteração deste prazo para 270 dias
fez com que qualquer ato de utilização da autorização após os 180 dias, mas
antes de 270 dias, deixasse de ser contrário à exigência de cumprimento de
prazo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721441/2016-48
Fl. 31029
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

LIVRO REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE.
REQUISITOS PARA A DISPENSA DE APRESENTAÇÃO.
O art. 466 do Regulamento do IPI - 2010 determina que o estabelecimento
industrial que possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita
apuração do estoque permanente, poderá optar pela utilização desse controle,
em substituição ao livro Registro de Controle da Produção e do Estoque,
observado alguns requisitos específicos.
O contribuinte, ao apresentar relatórios de controle de estoque originados do
sistema SAP, conhecido internacionalmente, o qualquer outro que atenda aos
requisitos do art. 466 do RIPI/2010, está dispensado da apresentação do livro
em questão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL
DE 75%. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa prevista no art. 80 da Lei no 4.502/64 em sua
modalidade qualificada, deve o Auditor-Fiscal comprovar a conduta dolosa do
agente com base nas circunstâncias que caracterizaram o respectivo ilícito
tributário.
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
AUMENTO
EM
50%
DO
PERCENTUAL BASE DE 75%. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EMBARAÇO.
Para agravar a multa de ofício, deve o Fisco comprovar que solicitou
documentos essenciais para as suas conclusões, indicar quais foram estes
documentos, comprovar que concedeu prazo suficiente para o atendimento,
mas não obteve resposta. Além disso, deve demonstrar que a não apresentação
desses documentos trouxe uma dificuldade anormal para a conclusão dos
trabalhos, ou a necessidade de se recorrer a arbitramentos ou coleta de
documentos junto a terceiros (circularização).
A existência de milhares de notas fiscais que dão suporte ao direito creditório
não é uma dificuldade anormal, considerando que, em empresas de grande
porte, que realizam milhares de aquisições de produtos, tal situação sempre
estará presente.
A não apresentação de todas as notas fiscais comprobatórias do crédito não traz
qualquer dificuldade para o trabalho fiscal, pois sem a apresentação de tais
documentos, a Autoridade Fiscal está legitimada a glosar, de imediato, os
créditos respectivos por carência probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para (i) acolher a preliminar de decadência em
relação ao período de apuração de Janeiro a Novembro de 2011; e, no mérito, (ii) retirar da base
de cálculo da autuação todos os valores do IPI referentes às NFe listadas nos Anexos D2 – 01,
D2 – 02, D2 – 03, D2 – 06, D2 – 07, D2 – 08 e D2 – 11; (iii) determinar a exclusão dos valores
de ICMS que tenham sido incluídos na base de cálculo, porém apenas em relação às NFe cuja
Fl. 31030
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

infração respectiva tenha sido afastada, permanecendo nas demais hipóteses; (iv) para
reconhecer o direito creditório no valor de R$21.845.830,92 decorrente da decisão proferida no
MS 0004101-85.2000.4.03.6103; (v) determinar o cancelamento das glosas efetuadas sobre os
créditos das devoluções de veículos; (vi) cancelar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a
para 75%; e (vii) cancelar a majoração da multa de ofício em 50% por embaraço à fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), formalizada no
auto de infração de fls. 02/25, lavrado em 21/12/2016 pela fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Taubaté/SP, com ciência da contribuinte em 23/12/2016,
totalizando o crédito tributário de R$ 138.316.474,43.
Segundo a descrição dos fatos de fl. 03/10 e o relatório fiscal de fls. 26/108, foram
constatadas as seguintes irregularidades, no período de janeiro/2011 a dezembro/2015:
- falta de lançamento de IPI nas saídas de produtos tributados, pela utilização indevida
do instituto da isenção do imposto. A empresa teria dado saída, com isenção do
imposto, a veículos destinados a taxistas e portadores de deficiência, em desacordo com
as normas e requisitos aos quais estava condicionado o benefício fiscal: a) da ausência
de manutenção da via original da autorização expedida pela Receita Federal; b)
vencimento do prazo de validade da autorização para aquisição do veículo isento; c)
apresentação de autorizações não relacionadas à isenção de IPI (mas sim IOF e ICMS);
d) ausência de aposição de data na autorização pela autoridade que a subscreveu; e e)
ausência de assinatura ou autenticação nas autorizações. Em virtude do intuito de fraude
constatado e de embaraços à fiscalização do estabelecimento industrial, foi aplicada a
multa majorada de 225,5%.
- recolhimento a menor de IPI pela escrituração de créditos indevidos relativos a
devolução e retorno de produtos em razão da não comprovação dos créditos através do
Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou sistema de controle
equivalente. Nesse caso, foi aplicada a multa de ofício de 75%.
- recolhimento a menor de IPI pela escrituração de crédito indevido relativo ao
Mandado de Segurança 0004101-85.2000.4.03.6103 (recuperação do IPI sobre
descontos incondicionais entre janeiro/96 a dezembro/1999), em razão da falta de
comprovação da legitimidade do valor mediante apresentação de todas as notas fiscais
originais que comporiam o valor creditado. Aplicada multa majorada de 112,5%, em
virtude de embaraços à fiscalização do estabelecimento industrial.
Fl. 31031
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Inconformada com a autuação, a contribuinte protocolizou impugnação de fls.
1457/1505, apresentando as razões de discordância conforme os tópicos abaixo
resumidos:
1. Nulidade do auto de infração. Retenção ilegal da documentação comprobatória das
alegações da Impugnante. Cerceamento de defesa:
- A Fiscalização, após a lavratura do auto de infração, manteve retida com ela a
documentação que serviu de motivação à constituição do crédito tributário e assim
impossibilitou à Impugnante avaliá-la e apontar porque serviria a comprovar o seu
direito.
2. Isenção de IPI na venda de veículos a taxistas e portadores de deficiência:
- Tratando-se a isenção em questão de típica isenção subjetiva condicionada, sempre
que houver a comprovação de que a regra isentiva foi aplicada em benefício do sujeito a
que destinada – in casu, taxista ou portador de deficiência –, deverá ser reconhecido o
direito à desoneração, independentemente do atendimento a outras formalidades, em
especial aquelas não previstas na Lei n° 8.989/95.
- Como se lê da peça fiscal, a acusação é toda ela pautada na alegação de que a
Impugnante não possuía as autorizações para aplicação da isenção ou, se as tinha, não
eram válidas, seja porque eram cópias, seja porque não continham assinatura ou
estavam com prazo expirado. Não há uma linha sequer no Relatório Fiscal que
corrobore conclusão de que a Impugnante teria vendido os automóveis a sujeitos outros
que não os contemplados pela desoneração.
- No caso concreto, a par dos casos em que a Fiscalização autuou vendas canceladas, a
Impugnante comprova que as vendas realizadas sob a isenção o foram para pessoas
efetivamente contempladas na Lei n° 8.989/95.
- Eventual inobservância das disposições regulamentares configura descumprimento de
obrigação acessória, e já há entendimento do CARF, em caso semelhante, no sentido de
exonerar o contribuinte do dever de adimplir a obrigação tributária principal.
- Não tem fundamento a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo, nos casos em
que a saída dos veículos ocorreu com isenção do ICMS, pois a base de cálculo do IPI é
o valor da operação.
3. Improcedência da glosa do crédito extemporâneo de IPI sobre descontos
incondicionais reconhecidos em ação judicial. Demonstração da origem por meio
idôneo não infirmado pela Fiscalização. Recusa imotivada no seu reconhecimento:
- A Impugnante colocou todo o material a demonstrar a origem do seu crédito à
disposição da Fiscalização. Todavia, o agente fiscal se negou a avaliar o material a
partir das cópias fornecidas, pois na sua visão somente as vias originais das notas em
que destacado o indébito demonstrariam a regular origem do valor passível de
creditamento.
- Tivesse a Fiscalização tida a preocupação de examinar os arquivos com vista a
conferir a prova do destaque do imposto nas operações que deram origem ao indébito
assegurado na demanda judicial, ao invés de verificar detalhes quanto à sua forma, teria
concluído pela comprovação dos fatos que condicionam o registro do crédito.
- A documentação apresentada é hábil e idônea a comprovar o seu direito, a exemplo do
verificado em caso análogo da mesma Delegacia da Receita Federal de Taubaté, ao
tratar do mesmo tema - comprovação de crédito em razão de ação de IPI descontos
incondicionais -, só que relativa a outro período, chancelou os números da Impugnante a
Fl. 31032
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

partir da avaliação de cópias que lhe foram apresentadas. Em tal caso houve uma
relação de mútuo respeito e atendimento entre contribuinte e Fisco.
4. Créditos apropriados em decorrência da devolução de mercadorias. Documentação
probatória idônea e suficiente a comprovar a saída e retorno dos produtos com registro
em sistema equivalente e alternativo ao Livro de Controle e Produção do Estoque:
- A legislação assegura aos estabelecimentos industriais o crédito de imposto sobre o
produto recebido em devolução (RIPI/10, art. 229); para tanto, o sujeito passivo deve
atender às obrigações acessórias impostas pela legislação (RIPI/10, arts. 231 a 235, 461
e 466).
- Tais disposições visam, em última instância, possibilitar que seja identificado que o
crédito registrado decorre de uma operação de entrada de bem que, no passado, a pessoa
jurídica receptora havia dado saída, tenha ela se dado pelo próprio estabelecimento
recebedor ou por terceiro.
- O conjunto de documentos apresentados pela impugnante no curso do procedimento
fiscal, ora reproduzido, apresenta-se como controle apto a demonstrar o retorno do bem
anteriormente vendido, fato que possibilita o aproveitamento dos créditos.
- Quanto às devoluções e saídas fictas de automóveis feitas em maio/12, não só foi
observado o procedimento que possibilitava atingir a finalidade perseguida com o então
editado Decreto n° 7.725/12 (aplicação imediata da redução temporária das alíquotas de
IPI aos veículos não comercializados pelos revendedores), como o entendimento fiscal
implicaria assumir que todas as devoluções e subsequentes saídas fictas da Impugnante
não teriam provas de sua realização. A Fiscalização ignorou a documentação que
demonstra a realização das operações, além de tornar sem efeito as reduções
determinadas no Decreto n° 7.725/12, impondo ônus adicional à Impugnante, em nítida
inversão do objetivo público visado.
5. Ausência da presença dos pressupostos para o agravamento e qualificação da multa
nas operações isentas:
5.1. Improcedência da multa majorada por ausência da presença de circunstâncias
agravantes e suposta ausência de atendimento de intimações.
- A imputação da duplicação da pena por reincidência específica é improcedente, quer
em razão de não ter havido a prolação de decisão irrecorrível acerca do tema antes dos
fatos auditados (isso se deu apenas em 26/06/2015), quer por não ter se dado a repetição
da mesma conduta (a motivação dos lançamentos anteriores foi uma, enquanto a
motivação da autuação ora impugnada é outra, diversa).
- A exemplo do exposto acima, descabe a pena majorada por suposta inobservância do
quanto registrado em livro fiscal. O registro realizado no livro não guarda
correspondência com as infrações que a própria Fiscalização alega ter identificado nos
anos de 2011 a 2015, enquanto o registro do documento fiscal se refere a saídas sem a
correspondente autorização, a autuação ora impugnada refere-se a descumprimento no
arquivamento e manutenção daquilo que, na visão da Fiscalização, era imprescindível
possuir, representado pelas vias originais dos deferimentos de isenção destinadas aos
fabricantes com assinaturas e datas completas.
- Descabe também a pretensão de majoração da pena sob o argumento de falta de
atendimento a intimações para a apresentação de livros e documentos. Em relação às
saídas isentas, basta verificar que nenhuma indagação ou solicitação feita à Impugnante
para a apresentação de documentos ou livros deixou de ser atendida. O que se teve foi
que a Impugnante não executou, por não estar obrigada a fazê-lo, aquilo que a
Fiscalização solicitava, correspondente a planilha nos moldes que considerava ideal,
incluindo a exibição da documentação como desejava, sendo certo que todo o material
Fl. 31033
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

foi posto à disposição do agente fiscal, o qual, ao invés de executar o trabalho que lhe
compete, inclusive por ser indelegável, preferiu tergiversar para deixar de cumprir com
o seu ofício e auditar as operações da Impugnante, como era seu dever.
5.2. Ausência da presença dos pressupostos para agravamento da multa em 150%:
- É descabida a multa de 150%, uma vez que os fatos narrados no Relatório Fiscal não
demonstram que a Impugnante tenha agido de forma dolosa ou intencional a “impedir
ou retardar” a ocorrência do fato gerador ou o seu conhecimento pela Administração
Tributária.
- Houve, simplesmente, uma divergência da Fiscalização a respeito da formalidade
necessária para comprovação do direito a isenção que trata a Lei no 8.989/95.
6. Decadência do direito à constituição do crédito tributário de 2011 (até 23/12/2011):
- Reconhecida a inexistência de fraude ou sonegação no caso concreto, é imperioso
concluir pela decadência do crédito tributário no ano de 2011 (até 23/12/2011), tendo
em vista que a Impugnante foi intimada em 23/12/2016, na medida em que é aplicável
ao caso o artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, para fins de contagem do prazo para o Fisco
auditar as operações de que se cuida.
7. Improcedência da majoração da multa em 50% relativamente à glosa dos créditos
extemporâneos. Ausência de embaraço à fiscalização. O contribuinte não está obrigado
a executar a auditoria no lugar do agente fiscal da forma e pelos meios que ele considera
ser a correta:
- É indevida a imputação de multa majorada, na medida em que a Impugnante não
deixou de prestar as informações que lhe foram solicitadas (única hipótese em que teria
aplicação).
- Ela apenas deixou de fazer a planilha e seleção de documentos demandada na fase de
auditoria por se tratar de tarefa privativa da autoridade lançadora, nos termos do art. 142
do CTN. Essa conduta, evidentemente, não equivale ao desatendimento de intimações
para a prestação de esclarecimentos.
Por fim, requereu que seja julgada inteiramente improcedente a autuação e, na
eventualidade de haver dúvida quanto ao direito postulado, que seja deferida a
realização de diligência e/ou perícia técnica.
A 2a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 31/05/2017, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, com redução do imposto de
R$52.367.836,13 para R$52.364.609,57, e da multa de ofício de R$73.294.077,53 para
R$73.286.817,77, mais os juros regulamentares. Foi exarado o Acórdão no 14-66.260, às fls.
1993/2016, com a seguinte Ementa:
ISENÇÃO. TÁXI E DEFICIENTE.
O estabelecimento fabricante fica obrigado ao recolhimento do imposto correspondente,
quando der saída de veículo com isenção do IPI, para taxista e portador de deficiência,
em desacordo com as normas e requisitos aos quais estava condicionado o benefício
fiscal.
IPI. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do IPI é o valor da operação.
DECISÃO JUDICIAL. NOTAS FISCAIS NÃO APRESENTADAS NA AÇÃO
FISCAL. PROVA.
Fl. 31034
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Na ausência das notas fiscais que comprovam a regularidade e a quantificação de
créditos reconhecidos em ação judicial, é de se glosar os valores creditados a esse título.
CRÉDITOS RELATIVOS A DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO
ESTOQUE OU DE SISTEMA EQUIVALENTE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de produtos
tributados está condicionado à comprovação de escrituração do Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou sistema de controle equivalente.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento, em especial no que tange a garantia
do contraditório e da ampla defesa, quando não comprovado o cerceamento do direito
de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
IPI. DECADÊNCIA.
Quando não efetuado o lançamento de iniciativa do contribuinte, aplica-se ao caso o
prazo decadencial do lançamento de ofício previsto no artigo 188, inciso II, do
RIPI/2010, e a regra de decadência prevista no artigo 173, inciso I, do CTN.
Caracterizada a conduta dolosa da contribuinte, aplica-se a regra decadencial do artigo
173, inciso I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco, visando subtrair-se ao pagamento de
tributos, agrava-se a multa aplicada.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
É lícita a imposição de multa de ofício, com agravamento sobre a multa simples
(112,5%) ou qualificada (225,0%), tendo em vista a falta de atendimento de intimações
nos prazos estipulados.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário em 11/07/2017, às fls. 2028/2093.
Esta Turma 3402 (embora com composição distinta), em sessão realizada em
24/05/2018, resolveu converter o julgamento do recurso em diligencia, nos termos da Resolução
no 3402-001.370 (fls. 23394/23401):
O processo não está pronto para imediato julgamento, necessitando de informações
adicionais por parte da Unidade de origem quanto aos tópicos do recurso voluntário
abaixo mencionados.
2.1. Nulidade do auto de infração. Retenção ilegal da documentação comprobatória das
alegações da Recorrente. Cerceamento de defesa.
Alega a recorrente que a fiscalização não teria restituído alguns documentos que
comprovariam o direito à isenção de IPI nas vendas a taxistas e portadores de
deficiência física, o que se comprovaria a partir da leitura do Termo de Intimação Fiscal
Fl. 31035
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

no 27 (item 4). Nesse ponto é necessário que a fiscalização esclareça se, efetivamente,
devolveu tais documentos à recorrente e em que ocasião, manifestando-se acerca do
conteúdo dessa documentação e de eventuais prejuízos à defesa que o atraso ou a não
devolução dos documentos, caso tenham ocorrido, poderiam ter acarretado à recorrente
no presente processo.
2.2. Isenção de IPI na venda de veículos a taxistas e portadores de deficiência física.
Isenção subjetiva cuja condição prevista em lei foi cumprida no caso concreto.
Resguardando eventual julgamento do Colegiado neste sentido, é conveniente que a
fiscalização, independentemente da questão do descumprimento de obrigações
acessórias pela ora recorrente, analise a documentação acostada aos autos e informe
para quais das operações autuadas houve efetiva decisão no âmbito da Receita Federal
que reconheceu o direito à isenção do IPI aos adquirentes dos veículos, ainda que
posterior à saída desses do estabelecimento da recorrente, sendo que, na hipótese de
eventuais dúvidas quanto à autenticidade dos documentos apresentados, deverão ser
solicitados esclarecimentos junto às Unidades RFB que os emitiram. Na oportunidade,
deverá também a fiscalização analisar a comprovação de eventuais vendas canceladas,
conforme demonstrativo e notas fiscais apresentados pela autuada na impugnação (doc.
3) e possíveis repercussões no lançamento.
2.2.1. Indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI supostamente devido.
No que concerne à inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI, a DRJ assim decidiu:
(...)
De outra parte, alega a interessada no recurso voluntário que também as demais
operações estariam isentas de ICMS, sendo que acostou (doc. 02 do recurso) as notas
fiscais autuadas que comprovariam tal alegação.
Assim, há a necessidade de análise de tais documentos fiscais pela fiscalização a fim de
verificar a sua potencialidade para exonerar parcialmente a autuação pela
correspondente exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do IPI e, em caso
afirmativo, em que medida.
2.3. Improcedência da glosa do crédito extemporâneo de IPI sobre descontos
incondicionais reconhecidos em ação judicial. Demonstração da origem por meio
idôneo não infirmado pela Fiscalização. Recusa imotivada no seu reconhecimento.
Neste tópico, é necessário que a fiscalização analise a documentação apresentada pela
recorrente, ainda que não sejam documentos originais (doc. 4), a fim de verificar sua
habilidade para comprovar origem ao direito creditório de IPI sobre descontos
incondicionais decorrente da decisão proferida no MS 000410185.2000.4.03.6103,
sendo que, em caso de dúvida fundada quanto à autenticidade das cópias, poderá a
fiscalização solicitar documentos adicionais à recorrente para esclarecer a questão,
inclusive seus livros fiscais ou comerciais, declarações ou demonstrativos.
2.4. Créditos apropriados em decorrência da devolução de mercadorias.
Documentação probatória idônea e suficiente a comprovar a saída e retorno dos
produtos com registro em sistema equivalente e alternativo ao Livro de Controle e
Produção do Estoque.
Alega a recorrente que:
(...)
Em face dessas alegações, é importante que a fiscalização esclareça se o sistema
mencionado no recurso voluntário foi o mesmo disponibilizado por ocasião da
Fl. 31036
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

fiscalização no estabelecimento da recorrente, bem como manifeste-se conclusivamente
acerca da possibilidade de o sistema retratado no recurso voluntário enquadrar-se no
controle alternativo referido no art. 466 do RIPI/2010.
2.4.1. Saídas e retornos fictos em razão da redução da alíquota do IPI. Tratamento
distinto dado por norma especial. Cumprimento no caso concreto.
Com relação à alegação de devoluções e saídas fictas em maio/2012, assim se
pronunciou o julgador da DRJ:
(...)
Assim, solicita-se que a fiscalização analise se tais operações atenderiam ao disposto no
Decreto no 7.725/2012 e se a documentação acostada seria hábil a comprovar o direito
ao crédito na devolução ficta, relativo ao IPI que incidiu na saída efetiva do veículo para
a concessionária.
2.6. Decadência do direito à constituição do crédito tributário de 2011. Comprovação da
realização de pagamentos parciais.
Rechaça a recorrente o argumento da DRJ de que não teria havido pagamentos parciais
do imposto, como atestariam os documentos acostados: "(i) livro de registro e apuração
do IPI relativo ao ano de 2011; e (ii) DARFs relativos ao IPI devido ao longo do ano de
2011 devidamente quitados (doc. 7 da impugnação)". Tal alegação também demanda
análise pela fiscalização.
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar à DRF/Taubaté a realização de
diligência para apurar o que se segue relativamente aos seguintes itens do recurso
voluntário:
(2.1) Esclarecer se, efetivamente, devolveu à recorrente os documentos mencionados
item 4 do Termo de Intimação Fiscal no 27 e em que ocasião, manifestando-se acerca do
conteúdo dessa documentação e de eventuais prejuízos à defesa que o atraso ou a não
devolução dos documentos, caso tenham ocorrido, poderiam ter acarretado à recorrente
no presente processo.
(2.2) Independentemente da questão do descumprimento de obrigações acessórias pela
ora recorrente, analisar a documentação acostada aos autos e informar para quais das
operações autuadas houve efetiva decisão no âmbito da Receita Federal que reconheceu
o direito à isenção do IPI aos adquirentes dos veículos, ainda que posterior a saída
desses do estabelecimento da recorrente, sendo que, na hipótese de dúvidas quanto a
autenticidade dos documentos apresentados, deverão ser solicitados esclarecimentos
junto às Unidades RFB que os emitiram. Na oportunidade, deverá também a
fiscalização analisar a comprovação de eventuais vendas canceladas, conforme
demonstrativo e notas fiscais apresentados pela autuada na impugnação (doc. 3) e sua
repercussão no auto de infração.
(2.2.1) Analisar os documentos fiscais (doc. 02 do recurso) a fim de verificar a sua
potencialidade para exonerar parcialmente a atuação pela correspondente exclusão do
valor do ICMS da base de cálculo do IPI em face da isenção e, em caso afirmativo, em
que medida.
(2.3) Analisar a documentação apresentada pela recorrente, ainda que não seja
constituída por documentos originais (doc. 4), a fim de verificar sua habilidade para
comprovar a origem ao direito creditório de IPI sobre descontos incondicionais
decorrente da decisão proferida no MS 000410185.2000.4.03.6103, sendo que, em caso
de dúvida fundada quanto à autenticidade das cópias, poderá a fiscalização solicitar
Fl. 31037
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

documentos adicionais à recorrente para esclarecer a questão, inclusive seus livros
fiscais ou comerciais, declarações ou demonstrativos.
(2.4) Esclarecer se o sistema mencionado no recurso voluntário foi o mesmo
disponibilizado por ocasião da fiscalização efetuada no estabelecimento da recorrente,
bem como manifestar conclusivamente acerca da possibilidade de o sistema retratado no
recurso voluntário enquadrar-se no controle alternativo referido no art. 466 do
RIPI/20102.
(2.4.1) Analisar se as devoluções e saídas fictas ocorridas em maio/2012 atenderiam ao
disposto no Decreto no 7.725/2012 e se a documentação acostada seria hábil a
comprovar o direito ao crédito na devolução ficta, relativo ao IPI que incidiu na saída
efetiva do veículo para a concessionária.
(2.6) Analisar a existência de pagamentos parciais do imposto no livro de registro e
apuração do IPI relativo ao ano de 2011 e nos DARFs relativos ao IPI devido ao longo
do ano de 2011 (doc. 7 da impugnação).
A Unidade Preparadora (DRF Taubaté) cumpriu apenas parcialmente a diligência,
razão pela qual o Colegiado, na sessão de 24/09/2019, decidiu novamente por converter o
julgamento em diligência, para a complementação das informações prestadas, conforme a
Resolução no 3402-002.285 (fls. 30787/30797).
A determinação acima foi cumprida pela Autoridade Fiscal responsável, conforme
consta do documento “INFORMAÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIA 2”, anexado às fls.
30811/30820 e lavrado em 24/04/2020. Tendo sido cientificado desse documento, o contribuinte
se manifestou em documento juntado às fls. 30998/31006, datado de 25/06/2020.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – DA
ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO ILEGAL DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE
Alega o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, que não teve condições de
exercer adequadamente seu direito de defesa, tendo em vista que a Autoridade Fiscal reteve os
documentos necessários ao seu exercício, caracterizando cerceamento do direito de defesa,
litteris:
De um modo ou de outro, fato é que o particular auditado não pode ser tolhido do
acesso a seus documentos fiscais, em versões originais ou cópias reprográficas. O
cumprimento do dever de restituição é inafastável, pois sem isso o particular não pode
conferir seus próprios arquivos e adotar as medidas cabíveis, compreendendo, quer o
Fl. 31038
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

pagamento da exigência, quer a sua contestação. Justamente por provocar prejuízo ao
particular, é que o art. 35 da Lei 9.430/96 impõe que o agente fiscal devolva a
documentação encerrada a auditoria fiscal.
Sucede que tal foi exatamente o que ocorreu no caso: a Fiscalização não restituiu os
documentos da Recorrente que lhe haviam sido disponibilizados, no que estão
compreendidas diversas autorizações da Receita Federal que comprovam o direito à
isenção de IPI nas vendas a taxistas e portadores de deficiência física. Esse fato é
comprovado a partir da leitura do Termo de Intimação Fiscal 27, no qual o Fiscal, após
informar que devolveria a caixa com a documentação, determinou fosse desconsiderada
essa informação:
(...)
Embora o Auditor-Fiscal tenha informado no termo subsequente que devolvia, naquele
ato, uma caixa “contendo cópias de folhas de autenticação de autorizações de isenção de
IPI/Táxi-Deficiente”,
permaneceu
com
ele
justamente
a
documentação
comprobatória das vendas cuja isenção fora contestada. Tal situação foi confirmada
inclusive pelo próprio Auditor, que informou que procederia à devolução do restante da
documentação em 2017, o que não ocorreu até o momento.
A comprovar o exposto, vide mensagem enviada ao pelo auditor fiscal aos
representantes da Recorrente, pela qual informou, em 12/01/2017, que procederia à
devolução “no máximo, até terça que vem”, o que não foi feito (doc. 1).
Dos fatos narrados resulta patente o cerceamento de defesa da Recorrente, o que torna
nulo o ato de lançamento, em vista do disposto no artigo 59, II, do Decreto n.
70.235/19727.
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, face o manifesto
cerceamento de defesa da Recorrente, deve ser determinado ao Auditor-Fiscal que
devolva a documentação mencionada, ou cópia delas, para que, estando a Recorrente de
posse da documentação, seja reaberto o prazo para apresentação de impugnação.
Em razão destas alegações, a diligência solicitada pelo CARF continha tópico
específico para sua verificação pela Unidade Preparadora (DRF – Taubaté):
Alega a recorrente que a fiscalização não teria restituído alguns documentos que
comprovariam o direito à isenção de IPI nas vendas a taxistas e portadores de
deficiência física, o que se comprovaria a partir da leitura do Termo de Intimação Fiscal
no 27 (item 4). Nesse ponto é necessário que a fiscalização esclareça se, efetivamente,
devolveu tais documentos à recorrente e em que ocasião, manifestando-se acerca do
conteúdo dessa documentação e de eventuais prejuízos à defesa que o atraso ou a não
devolução dos documentos, caso tenham ocorrido, poderiam ter acarretado à recorrente
no presente processo.
A Informação Fiscal trouxe a seguinte resposta a este item, verbis:
Fl. 31039
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

(...)

Sobre este resultado da diligência, assim se manifestou o Recorrente:
O primeiro ponto avaliado pela Informação Fiscal refere-se à alegação da Requerente de
que documentos essenciais à sua defesa não lhe foram devolvidos após a fiscalização
que culminou no lançamento de ofício em debate. Na tentativa de infirmar as razões
expostas pela Requerente, a Informação Fiscal aponta que as caixas com documentos
relacionados a esse item estavam no estabelecimento da Requerente sem nunca terem
sido retiradas, a partir do que não se vislumbraria “como o ocorrido pudesse trazer
qualquer prejuízo à recorrente”.
Fl. 31040
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Entretanto, olvidou-se a mesma Fiscalização de avaliar que ela mesma também
constatou que as mesmas caixas de documentos haviam sido objeto de análise
durante a auditoria fiscal e após a lavratura do auto de infração foi vedado o uso
pela Requerente. Isso porque, como reconhece o próprio termo de Informação Fiscal,
consta delas “um recado, com a letra do AFRFB responsável pela auditoria, com os
dizeres: ‘DOCUMENTOS SOB FISCALIZAÇÃO FEDERAL – NÃO REMOVER DA
CAIXA’”.
Ora, a proibição para o exame do material, estando ou não no estabelecimento,
impede, na prática, que seja utilizado para avaliação e eventual instrução de
defesa. Do que decorre a inegável possibilidade de defesa, configurando o cerceamento
do direito da Requerente alegado em Impugnação e Recurso.
A restrição à consulta e ao uso do material contradiz assim a conclusão da Informação
Fiscal, no sentido de que inexistiria prejuízo à defesa da Requerente com a conduta
adotada pela Equipe de Fiscalização da Receita Federal em Taubaté, na medida em que,
ao contrário do apontado, por certo que ao tornar indisponível o acesso à documentação
ela foi prejudicada na orientação e instrução de sua defesa.
Não assiste razão ao Recorrente. Com efeito, restou demonstrado que, ao
contrário do que afirmava, a referida “caixa” contendo a documentação lhe foi restituída, tendo
sido encontrada pelo Auditor-Fiscal responsável pela diligência dentro das dependências da
empresa fiscalizada. O contribuinte, em sua manifestação, passa então a utilizar outro
argumento: afirma que, apesar de estar com a “caixa”, nesta constava o “aviso” NÃO
REMOVER DA CAIXA, o que impossibilitava sua utilização na preparação da defesa.
Tal argumento carece de razoabilidade. O aviso para não remover da caixa deve
ser interpretado como uma proibição de que o material seja armazenado em local diverso, em
arquivo morto ou algo semelhante, ou mesmo encaminhado para algum escritório de
contabilidade ou de advocacia. Não é crível imaginar que o material estando dentro da empresa,
sendo necessário à preparação da defesa (como realmente é), não pudesse ser retirado para ao
menos ser consultado ou fotocopiado, sendo em seguida devolvido. A preocupação da
Autoridade Fiscal é nitidamente alertar o contribuinte sobre a necessidade de conservação do
material para uma eventual necessidade de consulta aos documentos originais.
Observe-se que não há amparo legal para que o Auditor-Fiscal impeça a consulta
aos documentos pelo próprio contribuinte. Quisesse ter retido os originais, teria lavrado Termo
de Retenção e deixado cópias com o contribuinte. É o que determina o Decreto 7.212, de
15/06/2010 (Regulamento do IPI):
Retenção de Livros e Documentos
Art. 513. Os livros e documentos poderão ser examinados fora do estabelecimento do
sujeito passivo, desde que lavrado termo escrito de retenção pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, em que se especifiquem a quantidade, espécie, natureza e
condições dos livros e documentos retidos (Lei no 9.430, de 1996, art. 35, Lei no 10.593,
de 2002, art. 6o, e Lei no 11.457, de 2007, art. 9o).
§ 1o Constituindo os livros ou documentos prova da prática de ilícito penal ou tributário,
os originais retidos não serão devolvidos, extraindo-se cópia para entrega ao
interessado (Lei no 9.430, de 1996, art. 35, § 1o).
§ 2o Excetuado o disposto no § 1o, devem ser devolvidos os originais dos
documentos retidos para exame, mediante recibo (Lei no 9.430, de 1996, art. 35, § 2o).
Fl. 31041
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Lacração de Arquivos e Documentos
Art. 514. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que presidir e executar os
procedimentos fiscais poderá promover a lacração de móveis, caixas, cofres ou
depósitos onde se encontram arquivos e documentos, toda vez que ficar caracterizada
a resistência ou o embaraço à fiscalização, ou, ainda, quando as circunstâncias ou a
quantidade de documentos não permitirem sua identificação e conferência no local ou
no momento em que foram encontrados (Lei no 9.430, de 1996, art. 36, Lei no 10.593 de
2002, art. 6o, e Lei no 11.457, de 2007, art. 9o).
Parágrafo único. O sujeito passivo e demais responsáveis serão previamente notificados
para acompanharem o procedimento de rompimento do lacre e identificação dos
elementos de interesse da fiscalização (Lei no 9.430, de 1996, art. 36, parágrafo único).
Como se depreende da diligência, a caixa não estava lacrada, fato que
impossibilitaria o exame do seu conteúdo sem o prévio rompimento do lacre, conforme
procedimento descrito no art. 514. Além disso, quando o Auditor-Fiscal entende que aqueles
documentos devem ser retidos por se constituírem em prova de ilícito, os originais não devem
ser devolvidos, extraindo-se cópia para o contribuinte, nos termos do art. 513. Como não foi este
o procedimento da Fiscalização, os originais devem ser devolvidos sem ressalvas quanto à sua
utilização para a defesa.
Mesmo que se pudesse crer como razoável o receio do contribuinte em utilizar os
documentos da caixa para preparar sua defesa, observo que não houve por parte deste o mínimo
esforço em tentar resolver a situação. Poderia ter encaminhado ofício à DRF – Taubaté
solicitando permissão para sua utilização, mas não o fez. Preferiu simplesmente alegar a nulidade
de todo o procedimento porque não poderia acessar os documentos, ao invés de envidar esforços
para sanar eventuais dúvidas quanto ao aviso aposto nas caixas.
Por fim, observo que o próprio contribuinte transfere para a Fiscalização o ônus
de se valer destes documentos para o esclarecimento dos fatos, ao solicitar uma diligência/perícia
para reanálise dos documentos, fato inclusive bastante questionado pela Unidade Preparadora.
De qualquer sorte, a diligência foi realizada e sobre ela o contribuinte se manifestou, alegando
que o resultado desta comprova quase a totalidade de suas alegações, e justificando as
irregularidades apontadas. Sendo um pedido do próprio contribuinte, me parece contraditório que
permaneça a alegação de nulidade da autuação, uma vez que o procedimento solicitado pela
defesa foi realizado a contento.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do Auto de Infração.

II – DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Alega o Recorrente que, uma vez visto inexistir fraude no caso concreto, deve-se
reconhecer a decadência do crédito tributário, na medida em que aplicável ao caso o art. 150,
parágrafo 4o, do CTN. Afirma que, como as autuações em exame têm por objeto os anos-
calendário de 2011 a 2015, e tendo sido intimado da lavratura dos Autos de Infração em
23/12/2016, estariam decaídos os supostos fatos geradores de IPI ocorridos até 23/12/2011.
Fl. 31042
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Contudo, para que se possa proferir uma decisão, faz-se necessário, inicialmente,
verificar a ocorrência ou não de fraude, o que será feito nos tópicos seguintes. Sendo assim, a
decisão sobre este pedido do contribuinte se dará ao final deste voto.

III – DA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
EXIGIDAS PARA A ISENÇÃO DE IPI NA VENDA DE VEÍCULOS A TAXISTAS E
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
Alega o Recorrente que as exigências efetuadas pela Receita Federal não possuem
embasamento legal, verbis:
A Secretaria da Receita Federal, a pretexto de regulamentar a Lei 8.989/95, nos termos
do art. 3o do diploma legal, editou as Instruções Normativas 987/2009 e 988/2009.
Dentre diversas disposições regulamentares, prescreveu que: “O estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial só poderá dar saída aos veículos com isenção
depois de verificada a integridade e autenticidade da autorização emitida em
conformidade com o disposto no art. 5o, em nome do beneficiário” (art. 7o da IN 987/09
e 6o da IN 988/09).
Dessa forma, a Receita Federal, para aplicação da isenção em questão, passou a exigir
que, além de o adquirente do automóvel preencher as condições veiculadas na Lei
8.989/95, deveria o estabelecimento industrial que efetuou a venda do automóvel
verificar a integridade e autenticidade da autorização emitida pela Receita Federal.
Sem isso, no entender da Administração Tributária, não estariam cumpridas as
condições para a isenção.
A autoridade lançadora, fundamentada nesse entendimento (e levando-o às últimas
consequências), autuou a Recorrente para exigir o imposto sobre todas as operações de
venda de automóveis a beneficiados pela isenção que, por alguma razão, não estivessem
acompanhadas da autorização emitida pela Receita Federal, ou que as mesmas
contivessem, no entender da Fiscalização, alguma espécie de vício, ainda que as vendas
comprovadamente tivessem sido realizadas a pessoas contempladas pela isenção da Lei
8.989/95. Assim, para exigir o IPI da Recorrente, a Fiscalização considerou que os
automóveis comercializados, na realidade, teriam tido como adquirente pessoa outra que
não um taxista ou deficiente.
A conclusão encerrada pela autoridade, entretanto, é por toda ilegítima, posto que
fundada em restrição que não consta da lei. Com efeito, é inquestionável que
somente a lei pode conferir e disciplinar os pressupostos à fruição de desoneração fiscal
(CF, arts. 5o, caput, 150, I e 150, § 6o / CTN, arts. 97, VI e 176). Assim, ao exigir o
imposto da Recorrente unicamente por não terem sido apresentadas as
autorizações “nos conformes”, a Fiscalização desvia do comando normativo,
impondo cobrança ilegal.
(...)
Portanto, para fins da desoneração do IPI em questão, é relevante que a venda tenha
como destinatário, efetivamente, um taxista que utilizará o automóvel como meio de
trabalho ou mesmo um portador de deficiência. Sendo tal fato incontroverso, é vedada a
exigência do imposto (obrigação principal), sob pena de se privilegiar a forma em
prejuízo do direito. Mesmo porque, como demonstrado, não prospera a alegação da DRJ
de que o “o reconhecimento formal do direito ao benefício pelo fisco representa um dos
Fl. 31043
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

requisitos da Lei no 8.989/95” (fl. 10). O alegado vício formal, no limite, pode resultar
em exigência da obrigação acessória, mas nunca do tributo.
Passo a decidir.
O art. 3o da Lei no 8.989/95 dispõe o seguinte:
Art. 3o A isenção será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos
previstos nesta lei.
Para proceder à verificação acima determinada pela lei, a Receita Federal
estabeleceu a necessidade de apresentar formulário de requerimento, nos termos das Instruções
Normativas no 987/2009 (para veículo destinado ao transporte autônomo de passageiros (táxi)) e
988/2009 (pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas), vigentes à época:
Instrução Normativa no 987/2009
DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO AO BENEFÍCIO
Art. 4o Para habilitar-se à fruição da isenção, o interessado deverá apresentar à unidade
da RFB, da jurisdição do local onde o taxista exerce essa atividade, formulário de
requerimento, em 2 (duas) vias, conforme modelo constante do Anexo III, dirigido ao
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou ao Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat).
§ 1o O motorista profissional autônomo deverá apresentar, na data do requerimento:
I - Declaração de Disponibilidade Financeira ou Patrimonial, na forma do Anexo II,
compatível com o valor do veículo a ser adquirido; e
II - cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em que conste a informação de
que exerce atividade remunerada ao veículo (art. 147 da Lei no 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro);
III - declaração fornecida pelo órgão do poder público concedente (art. 135 da Lei no
9.503, de 1997), comprobatória de que:
a) exerce, em veículo de sua propriedade, a atividade de condutor autônomo de
passageiros, na categoria de aluguel (táxi); ou
b) é titular de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de
transporte individual de passageiros (táxi), não estando no exercício da atividade em
virtude de destruição completa, furto ou roubo do veículo.
(...)
DA CONCESSÃO
Art. 5o O Delegado da DRF ou da Derat, se deferido o pleito, emitirá, em três vias,
autorização para que o interessado adquira o veículo com isenção do IPI, na forma do
Anexo VII, VIII, ou IX, conforme o caso, sendo que as duas primeiras vias ser-lhe-ão
entregues, mediante recibo aposto na terceira via, a qual ficará no processo.
§ 1o Os originais das duas vias referidas no caput serão entregues pelo interessado ao
distribuidor autorizado, com a seguinte destinação:
Fl. 31044
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

I - a 1a (primeira) via será remetida pelo distribuidor autorizado ao estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial; e
II - a 2a (segunda) via permanecerá em poder do distribuidor.
§ 2o O prazo de validade da autorização referida no caput será de 180 (cento e oitenta)
dias contados da sua emissão.
§ 3o Na hipótese de não-utilização da autorização no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
poderá ser formalizado novo pedido pelo interessado.
§ 4o Havendo novo pedido, a autoridade de que trata o parágrafo único do art. 1o poderá,
a seu juízo, aproveitar os documentos já entregues à RFB.
§ 5o O beneficiário da isenção deverá enviar à DRF ou à Derat:
I - cópia da Nota Fiscal relativa à aquisição do veículo até o último dia do mês seguinte
ao da sua emissão, ou
II - as duas vias originais da autorização, no caso de não utilização das mesmas, no
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do fim do prazo de validade da autorização.
§ 6o A cópia da Nota Fiscal ou as duas vias da autorização referidas no § 5o serão
anexadas ao processo, que será arquivado somente após este procedimento.
§ 7o A falta de apresentação dos documentos de que trata o § 5o ensejará a aplicação da
multa por falta de cumprimento de obrigação acessória prevista na forma dos arts. 508 e
509 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Ripi/2002).
Examinando o texto da IN no 987/2009, não verifico que esta tenha extrapolado
a função determinada pela lei ao estabelecer a obrigatoriedade de apresentação de formulário e
de documentos adicionais para verificar se o adquirente preenche os requisitos legais, bem como
a estipulação de prazos. O próprio Código Tributário Nacional prevê a necessidade de que os
contribuintes sigam as determinações contidas em atos infralegais:
Disposição Preliminar
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
(...)
Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Fl. 31045
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Ainda neste tópico, o Recorrente prossegue com outros argumentos, litteris:
Na esteira do exposto, é certo que todos os veículos vendidos pela Recorrente foram
efetivamente destinados a taxistas ou portadores de deficiência, fato que não foi
refutado no Relatório Fiscal. A par das elucubrações constantes da peça fiscal, que em
nada contribuem ao deslinde do feito, senão para confundir o julgador, não foi
apresentado qualquer elemento do qual se pudesse inferir ter havido a venda dos
automóveis a pessoas não intituladas à isenção fiscal de IPI.
Como se lê da peça fiscal, a acusação é toda ela pautada na alegação de que a
Recorrente não possuía as autorizações para aplicação da isenção ou, se as tinha,
não eram válidas, seja porque eram cópias, seja porque não continham assinatura
ou estavam com prazo expirado. Não há uma linha sequer no Relatório Fiscal que
corrobore conclusão de que a Recorrente teria vendido os automóveis a sujeitos outros
que não os contemplados pela desoneração.
(...)
A recusa da Fiscalização em aceitar parte delas, aliás, é injustificada. Isso porque, se
mesmo quando a autorização original emitida pela Receita Federal não estava de posse
da Recorrente, ou, no entender fiscal, havia algum vício no documento, ainda sim era
possível verificar de modo cabal que as condições previstas na Lei 8.989/95 eram
atendidas no caso concreto. Dessa forma, devem os comprovantes já acostados aos
autos serem aceitos.
Nesse contexto, em primeiro, deve ser refutada a negativa injustificada de desconsiderar
as autorizações apresentadas em cópia, as quais devidamente comprovavam o direito à
isenção. Para que agisse assim, deveria a autoridade ter declinado a razão pela qual as
cópias eram imprestáveis à comprovação da condição dos adquirentes dos automóveis.
Isso, no entanto, não foi feito, o que resultou em exigência indevida de IPI, uma vez que
os adquirentes dos imóveis eram efetivamente titulares do direito à isenção.
(...)
A comprovação do atendimento às condições legais da isenção também se dá nos casos
em que as autorizações foram emitidas pela SRFB e devidamente assinadas pelo agente
competente, mas não houve a aposição da data da assinatura (fls. 763 a 774). Como a
Recorrente contou a vigência das autorizações a partir da data mais “antiga” possível
que aparecia no documento, era fora de dúvida que as autorizações eram válidas e
vigentes naquela época, e, mais ainda, que a previsão da Lei 8.989/95 era atendida.
Nesse sentido, devem ser rechaçadas as alegações fiscais de que deveria a Recorrente
ter se recusado a receber os documentos nesses termos. Como mencionado, era possível
verificar com segurança que os documentos eram válidos, mas, mesmo que isso não
fosse possível, não é a Recorrente que deve ser apenada por desídia das próprias
autoridades administrativa. É evidente que não cabe ao particular fazer o controle dos
atos administrativos emitidos pela Administração, em especial aqueles da
Administração Tributária.
Há outras situações mencionadas no Relatório Fiscal que também são facilmente
identificadas como sendo vendas a taxistas ou portadores de deficiência física. Esse é o
caso das autorizações que foram subscritas por auditores-fiscais, mas não pelo delegado
da Receita Federal competente (fls. 718-729), e também as autorizações que não foram
autenticadas de acordo com o sistema de assinatura digital da Receita Federal. Em
ambas as situações, a despeito de inobservância formal por parte da própria Receita
Fl. 31046
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Federal, há a certeza de que as condições legais para a isenção eram cumpridas. Mesmo
porque já havia o reconhecimento do direito à isenção por autoridade administrativa,
visto as autenticações terem sido subscritas pelos auditores-fiscais, responsáveis pela
análise do pleito.
Novamente, ainda que a Recorrente estivesse de posse de via da autorização destinada a
outro (por exemplo, ao distribuidor), como é o caso das autorizações destacadas em fls.
835 e 867 a 910, essa situação não resulta em desatendimento às condições previstas em
lei para fruição da isenção. Ao contrário. A manutenção da autorização emitida pela
Receita Federal, ainda que destinada a terceiro, comprova de modo cabal que os
adquirentes dos imóveis eram pessoas subjetivamente contempladas pela desoneração.
Já no que se refere às autorizações destacadas no Relatório Fiscal como tendo sido
aceitas após o vencimento de validade das mesmas, registre-se que tal fato, por si só,
não leva à conclusão automática de que os adquirentes dos imóveis não cumpriam as
condições legais da isenção. Até porque, a grande maioria das vendas tidas como feitas
com autorização “expirada” foi realizada após 1 ou 2 dias do vencimento, justamente
quando o vencimento se dava em um final de semana. Prova disso são as vendas
realizadas aos Srs. Carlos Alberto dos Santos (autorização com vencimento em
05/02/2011, sábado, e venda efetuada em 07/02/2011, segunda-feira) e Marli Efigenia
Pedrosa (autorização com vencimento em 20/02/2011, domingo, e venda efetuada em
22/02/2011, terça-feira), conforme destacado no anexo 68 do AIIM.
Por fim, registre-se que há casos ainda de vendas que foram canceladas, conforme
demonstrativo e notas fiscais apresentados (doc. 3 da impugnação). Enquanto alguns
dos automóveis objeto das vendas canceladas foram destinados a também adquirentes
beneficiados pela isenção da Lei 8.989/95, outros foram objeto de saída posterior com o
débito do imposto, como é o caso da venda cancelada ao Sr. José Airton Reis, cujo
automóvel vendido (Voyage 1.6) foi posteriormente destinado à Guará Motor S/A e
devidamente oferecido à tributação.
Nesses casos, evidentemente, sequer houve a aplicação da isenção em questão. A
Fiscalização, contudo, compreendeu em sua exigência essas “vendas”,
independentemente de terem sido canceladas (!). Nada mais a evidenciar a ilegitimidade
do trabalho fiscal.
A despeito da análise minuciosa de cada suposta irregularidade levada a efeito pela
Recorrente, a DRJ se limitou a afirmar que: “Tendo sido constatada a falta de destaque
do IPI, pela falta de autorização prévia ou em desacordo com as normas e requisitos aos
quais estava condicionado o benefício fiscal, já fica caracterizado o correto
procedimento da fiscalização de efetuar o lançamento do imposto.” (fl. 11). Não houve
uma linha sequer destinada ao exame do caso concreto. Nada foi dito sobre a
comprovação realizada pela Recorrente de que as vendas foram realizadas a pessoas que
faziam jus à isenção, tampouco sobre a pretensão do Fiscal de exigir tributo sobre
vendas canceladas ou amparadas em documentos com (supostas) falhas incorridas pela
própria Receita Federal.
A falta de contestação no ponto, seja pela Fiscalização, seja pela DRJ, só revela a
ausência de fundamento da exigência em questão. Resta inequívoco que a condição para
aplicação da isenção de que se cuida (venda a taxistas e portadores de deficiência) foi
atendida no caso concreto.
(...)
No caso concreto, verifica-se algo semelhante. Não houve saída a taxistas sem que a
Recorrente estivesse de posse da autorização prévia da Receita Federal. Vale dizer, as
vendas, que equivalem às saídas jurídicas, se deram apenas após o interessado obter e
entregar à Recorrente as autorizações para aplicar a isenção. Disso decorre que não
Fl. 31047
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

houve a transferência do domínio dos veículos e, nesses termos, a saída do produto, sem
o cumprimento da condição exigida pela legislação.
A saída do veículo da Recorrente ao concessionário antes do recebimento da
autorização de isenção do taxista foi o critério adotado pela Fiscalização para concluir
pela prática do fato gerador com inobservância da isenção. Tal, porém, não se verifica.
Em virtude das alegações acima transcritas, a diligência solicitada pelo CARF
continha, dentre outros, o seguinte quesito:
a) Independentemente da questão do descumprimento de obrigações acessórias pela ora
recorrente, analisar a documentação acostada aos autos e informar para quais das
operações autuadas houve efetiva decisão no âmbito da Receita Federal que reconheceu
o direito à isenção do IPI aos adquirentes dos veículos, ainda que posterior a saída
desses do estabelecimento da recorrente, sendo que, na hipótese de dúvidas quanto a
autenticidade dos documentos apresentados, deverão ser solicitados esclarecimentos
junto às Unidades RFB que os emitiram.
A resposta da Autoridade Fiscal trouxe as seguintes informações:
Em nenhum momento o colega que presidiu a fiscalização e assinou o Auto de Infração,
que hoje se encontra aposentado, questionou se a pessoa física adquirente do veículo
tinha o direito subjetivo à isenção. Esse não foi o objeto da autuação.
Outro ponto, a que não me referi na informação anterior, é o volume de processos a
serem analisados, no mínimo 3.766, os quais, em sua imensa maioria, não se encontram
mais nas unidades da RFB e sim em Arquivo Geral. Sem contar, ainda, que grande
número são processos em papel, não digitalizados, não constando do sistema e-
processo, o que prejudica em muito a análise.
Então, buscando minimamente atender ao solicitado pela Resolução em tela, adotei os
seguintes procedimentos:
1. Obtenção no sistema COMPROT o(s) número(s) do(s) processo(s) cadastrado(s) para
cada contribuinte beneficiário das saídas isentas em questão;
2. Confronto do número do processo indicado em cada Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
com o processo cadastrado no COMPROT para o beneficiário;
3. Verificação, no caso dos processos digitais ou digitalizados, no sistema e-processo,
em cada processo, se houve a expedição da autorização de isenção, sua data e se o
beneficiário apresentou a Nota Fiscal de aquisição.
4. Realização da análise dos dados obtidos.
Realizei todo esse trabalho individualmente posto que, infelizmente, a situação de
pessoal na RFB, em especial na unidade em que atuo, não permite que tenhamos
apoio. Tal esforço tomou mais de um mês de dedicação quase que exclusiva.
E tudo isso para suprir uma falha da reclamante, ou seja, apresentar as vias originais das
autorizações de saída com isenção do IPI.
Da análise do toda essa documentação resultaram os seguintes cenários:
I – Processos arquivados em papel com o registro no COMPROT igual ao número
do processo informado na NFe.
São 1.045 processos de pedido de isenção do IPI, em papel, arquivados tanto nos
arquivos gerais das SAMF e GRA (696) quanto nas diversas unidades (349). Nesses
Fl. 31048
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

processos, com acesso bastante difícil, a única verificação que pode ser feita, no
momento, é a checagem do número do processo indicado no quadro “Informações
Adicionais” das NFe com o número do processo cadastrado no sistema COMPROT.
Não há, nesses casos, como garantir em 100% que houve a emissão da autorização, nem
sua data.
A opção por não serem feitas outras verificações nesses processos é que seus
desarquivamentos levariam um tempo muito grande, o que acarretaria uma demora
excessiva na conclusão desta análise.
Alguns processos em papel, que não estão relacionados entre esses 1.045, puderam ter
uma verificação indireta pelo fato de não haver indicação do número do processo na
NFe ou pelo fato do adquirente ter outras solicitações de isenções em períodos
posteriores com processos digitais.
A indicação do número do processo administrativo de isenção do IPI deve constar do
corpo das NFe, conforme determina o §2o, artigo 7o, da Instrução Normativa RFB no
987/2009 e posteriores alterações.
Essas 1.045 saídas estão relacionadas no ANEXO D2 – 01.
II – Processos digitais com o registro no COMPROT igual ao número do processo
informado na NFe, com a autorização e a cópia da NFe.
Neste cenário temos 934 saídas que estão relacionadas no ANEXO D2 – 02.
Nesses processos puderam ser verificados a existência de autorização, sua data de
emissão e utilização dentro do prazo previsto em IN e a apresentação da cópia da nota
fiscal de aquisição, que era obrigatória por força do §5o, artigo 5o, Instrução Normativa
RFB no 987/2009, até a data de sua revogação pela Instrução Normativa RFB no
1.368/2013, 26/07/2.013.
III – Processos digitais com o registro no COMPROT igual ao número do processo
informado na NFe, com a autorização e sem a cópia da NFe.
Neste cenário temos 1.562 saídas que estão relacionadas no ANEXO D2 – 03.
Nesses processos puderam ser realizadas as mesmas verificações do cenário anterior,
exceto quanto à cópia da NFe.
IV – Saídas de veículos sem a autorização de isenção do IPI.
Neste cenário temos 4 saídas que estão relacionadas no ANEXO D2 – 04.
Nos processos indicados nas NFe, que possuem o mesmo número cadastrado no sistema
COPMPROT, não constam as autorizações de isenção do IPI.
Os despachos desses processos se encontram no ANEXO D2 – 05.
V – Saídas em que a autorização de isenção do IPI com o prazo de validade
expirado.
Neste cenário temos 82 saídas que estão relacionadas no ANEXO D2 – 06.
Para não restarem dúvidas foram desconsideradas as saídas ocorridas nas segundas-
feiras e com o interregno entre a data da autorização e a data da saída iguais a 181 e 182
dias.
Vale ressaltar que as autorizações emitidas a partir de 16/03/2015 tiveram os prazos de
validade de 270 dias a partir de sua assinatura, ao invés de 180 dias de sua emissão, que
Fl. 31049
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

era o prazo de validade até então, por força da alteração do § 2o, artigo 5o da Instrução
Normativa RFB no 987/2009, feito pelo artigo 1o da Instrução Normativa RFB no
1.554/2015, de 16/03/2015.
VI – Saídas em que a autorização de isenção do IPI foi devolvida pelo adquirente
ou inutilizada.
Neste cenário temos 17 saídas que estão relacionadas no ANEXO D2 – 07.
Nesses casos a autorização consta do processo cujo número é indicado na NFe. Esse
fato é demonstrado em uma nova solicitação que o comprador faz à RFB através de
outro processo.
O detalhe é que nesses casos, exceto um (CPF 081.970.487-38), a data de saída da NFe
é anterior à concessão da nova autorização.
VII – Saídas em que a cópia da Nota Fiscal apresentada pelo adquirente no
processo de autorização é diferente da NFe emitida pela reclamante.
Neste cenário temos 11 saídas que estão relacionadas no ANEXO D2 – 08.
Nesses casos a cópia da nota fiscal de aquisição que o comprador apresentou no
processo de solicitação de autorização para saída com isenção do IPI é diferente da NFe
emitida pela reclamante e constante da autuação. Há, inclusive, um caso em que a cópia
da nota fiscal é de outro fabricante de veículos.
As cópias de tais notas fiscais estão no ANEXO D2 – 09.
VIII – Saídas em que o processo indicado na NFe diverge do número do processo
cadastrado no COMPROT, falta da indicação do processo na NFe ou adquirente
não possui processo cadastrado no COMPROT.
Neste cenário temos 36 saídas que estão relacionadas no ANEXO D2 – 10.
Como já descrito acima, a indicação do número do processo administrativo de isenção
do IPI deve constar do corpo das NFe, conforme determina o §2o, artigo 7o, da Instrução
Normativa RFB no 987/2009 e posteriores alterações.
Nesses casos os números dos processos indicados na NFe divergem do número do
processo cadastrado no sistema COMPROT ou há a falta da indicação do número do
processo ou, ainda, os adquirentes não possuem processo cadastrado no sistema
COMPROT, situação que nos permite afirmar que não há a autorização para a isenção
do IPI.
IX – Mais de uma saída para o mesmo adquirente em período inferior a dois anos
e o mesmo número de chassis constante das NFe de saída.
Neste cenário temos 35 saídas que estão relacionadas no ANEXO D2 – 11.
Nesses casos há a emissão de mais de uma NFe de saída para o mesmo adquirente, duas
ou até três, em prazo inferior a dois anos e com o mesmo número de chassis indicado
nas NFe do adquirente.
Foram desconsideradas as saídas relativas às notas fiscais: de no 666.752 e 666.774,
ambas de 02/08/2011, uma vez que houve emissão de duas notas fiscais referentes ao o
mesmo veículo e adquirente, na mesma data; as de no 666.765 e 666.897,
respectivamente, parecendo não ter ocorrido a saída do veículo, conforme já relatado na
INFORMAÇÃO FISCAL DE DILIGÊNCIA, fls. 23.405 a 23.424.
Fl. 31050
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

X – Mais de uma saída para o mesmo adquirente em período inferior a dois anos e
o números de chassis diferentes nas NFe de saída.
Neste cenário temos 39 saídas que estão relacionadas no ANEXO D2 – 12.
Nesses casos há a emissão de mais de uma NFe de saída para o mesmo adquirente, duas
ou até três, com o prazo inferior a dois anos e com os números de chassis diferentes nas
NFe do adquirente.
Obs.: Em todas as tabelas citadas acima temos duas colunas de IPI: IPI Lançado no AI,
que é o valor do IPI constante do Auto de Infração e IPI Retificado, que é o valor do IPI
calculado conforme consta do item 2.2.1 da INFORMAÇÃO FISCAL DE
DILIGÊNCIA, fls. 23.405 a 23.424.
Passo a decidir.
1) Processos arquivados em papel com o registro no COMPROT igual ao
número do processo informado na NFe
Conforme relatado na diligência, nesses processos, pelo fato “do acesso ser
bastante difícil”, a única verificação feita foi a checagem do número do processo indicado nas
NFe com o número do processo cadastrado no sistema COMPROT. O Auditor-Fiscal
responsável afirmou que “Não há, nesses casos, como garantir em 100% que houve a emissão
da autorização, nem sua data”.
Vejamos o que consta da IN RFB no 987/2009:
DA CONCESSÃO
Art. 5o O Delegado da DRF ou da Derat, se deferido o pleito, emitirá, em três vias,
autorização para que o interessado adquira o veículo com isenção do IPI, na forma do
Anexo VII, VIII, ou IX, conforme o caso, sendo que as duas primeiras vias ser-lhe-ão
entregues, mediante recibo aposto na terceira via, a qual ficará no processo.
§ 1o Os originais das duas vias referidas no caput serão entregues pelo interessado ao
distribuidor autorizado, com a seguinte destinação:
I - a 1a (primeira) via será remetida pelo distribuidor autorizado ao estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial; e
II - a 2a (segunda) via permanecerá em poder do distribuidor.
§ 2o O prazo de validade da autorização referida no caput será de 180 (cento e oitenta)
dias contados da sua emissão.
§ 3o Na hipótese de não-utilização da autorização no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
poderá ser formalizado novo pedido pelo interessado.
§ 4o Havendo novo pedido, a autoridade de que trata o parágrafo único do art. 1o poderá,
a seu juízo, aproveitar os documentos já entregues à RFB.
§ 5o O beneficiário da isenção deverá enviar à DRF ou à Derat:
I - cópia da Nota Fiscal relativa à aquisição do veículo até o último dia do mês seguinte
ao da sua emissão, ou
II - as duas vias originais da autorização, no caso de não utilização das mesmas, no
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do fim do prazo de validade da autorização.
Fl. 31051
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

§ 6o A cópia da Nota Fiscal ou as duas vias da autorização referidas no § 5o serão
anexadas ao processo, que será arquivado somente após este procedimento.
§ 7o A falta de apresentação dos documentos de que trata o § 5o ensejará a
aplicação da multa por falta de cumprimento de obrigação acessória prevista na
forma dos arts. 508 e 509 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 -
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (Ripi/2002).
Como se verifica da legislação, em todos os processos arquivados na Receita
Federal há uma via da autorização. Da mesma forma, há uma via em posse dos distribuidores
(concessionárias), que poderiam ser circularizados com intimação para apresentarem a sua via
respectiva. Logo, não é verdadeira a afirmação de que não havia “como garantir em 100% que
houve a emissão da autorização, nem sua data”.
Ao que se apresenta, me parece que, em razão do relativo “esforço” que seria
necessário para conferir todas essas autorizações, a Fiscalização original, bem como a diligência
posterior, optaram pelo caminho “mais fácil” de considerar como não cumpridos os requisitos
exigidos para fruição da isenção fiscal. Analisando ambos os procedimentos fiscais, observa-se
que a única razão apresentada para se chegar a tal conclusão foi a “dificuldade para conferir as
autorizações em todos os processos”.
Ressalto também que o próprio Auditor-Fiscal responsável pela diligência
destacou que “Em nenhum momento o colega que presidiu a fiscalização e assinou o Auto de
Infração, que hoje se encontra aposentado, questionou se a pessoa física adquirente do veículo
tinha o direito subjetivo à isenção. Esse não foi o objeto da autuação”. Este, sim, seria um
fundamento suficiente para cobrar tributos que tivessem sido indevidamente isentos: a
comprovação de que o adquirente do veículo não preenchia os requisitos legais para a fruição do
benefício. Tal comprovação, contudo, sequer foi tentada.
Além disso, mesmo superando a questão da efetiva possibilidade de verificação
das autorizações, temos que, da mesma forma como a Autoridade Fiscal destaca não ser possível
“garantir em 100% que houve a emissão da autorização, nem sua data”, também não é possível
garantir que tal autorização não existia. Existindo dúvida relevante, é de analisar a quem
incumbia o ônus probatório, nos termos do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Se o Fisco alega ter o direito a cobrar o imposto que teria sido indevidamente
isento, é deste o ônus de comprovar suas afirmações, não sendo possível se livrar desse encargo
com alegações de “escassez de pessoal de apoio”. Deveria a Fiscalização melhor se programar,
talvez fiscalizando apenas 1 ano-calendário, inicialmente, e não quatro, como no presente caso,
ou realizar o procedimento designando mais de 1 (um) Auditor-Fiscal para a tarefa.
Além disso, fazendo uma ponderação de indícios, o fato concreto é que existem as
NFe com a indicação do respectivo processo administrativo que autoriza a isenção, e que o
Auditor-Fiscal responsável pela diligência confirmou, através do sistema COMPROT, que tais
processos realmente existem, são referentes a isenções de IPI, e que estão arquivados na Receita
Fl. 31052
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Federal. Nesse contexto, considerando que a Autoridade Tributária não se dispôs a desarquivar
esses processos “em papel” e analisar as autorizações neles contidas, entendo que os indícios
apurados pesam em favor do autuado.
Tal situação já havia sido verificada em julgamentos anteriores da mesma matéria
e do mesmo contribuinte, para outros períodos de apuração, em precedentes que trago à colação:
Acórdão no 3401-004.377, Sessão de 01/02/2018:
Ementa: IPI. ISENÇÃO. TÁXIS. CARÊNCIA PROBATÓRIA. Improcedente o
lançamento quando a fiscalização opta por um caminho procedimentalmente fácil,
mas juridicamente tormentoso, de contentar-se com a deficiente guarda de
documentos pela autuada (ou a falta de zelo desta na checagem de validade de
autorizações emitidas pela RFB), para penalizá-la por descumprimento de isenção,
sem respaldo normativo e probatório específico.
(...)
VOTO
(...)
Tendo a DRJ acolhido os argumentos de defesa no que se refere à inclusão de ICMS
isento na base de cálculo do IPI, cabe aqui analisar os temas que restam contenciosos: a
venda de táxis com isenção sem documentos exigidos pelas normas da RFB, ou
amparadas em autorizações sem validade.
(...)
A fiscalização da RFB, de forma cômoda, intima o recebedor de terceira mão do
documento (fornecedor), e não o de segunda mão (distribuidoras), ou de primeira
(beneficiário) a apresentar uma autorização que, frise-se, ela própria emitiu. E,
diante da não localização dos documentos pelo recebedor de terceira mão, ou do
caráter ilegível de outros documentos, cobra os tributos sem checar se restou cumprida
de fato a isenção, ou seja, se a RFB efetivamente autorizou a isenção (art. 3o da
Lei no 8.989/1995) e se o veículo foi destinado a taxista (art. 1o da mesma lei).
Se já é questionável, seja sob o ponto de vista jurídico ou mesmo lógico, a RFB
exigir de empresas documentos emitidos por ela própria, mais avesso à lógica e ao
direito ainda é atribuir sem fundamento legal consequência tributária específica ao
eventual descumprimento de tal obrigação.
(...)
Parece a fiscalização ter optado por um caminho procedimentalmente fácil, mas
juridicamente tormentoso, de contentar-se com a deficiente guarda de documentos
pela autuada (ou a falta de zelo desta na checagem de validade de autorizações emitidas
pela RFB), para penalizá-la por descumprimento de isenção, em desacordo com as
normas de regência, exigindo os tributos devidos de pessoa distinta do
beneficiário, sem respaldo normativo e probatório.
E não pode este julgador, por não se revestir da condição de lançador,
reenquadrar a fundamentação da autuação, aplicando penalidade diversa, ainda que a
entenda cabível.
Assim, tenho que, de fato, os elementos apresentados na autuação são
insuficientes para a exigência de tributos da autuada, por eventual descumprimento das
normas de regência (digo eventual porque a fiscalização não relata um só caso
Fl. 31053
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

em que tenha sido efetivamente descumprido requisito do artigo 1o ou 3o da Lei
de regência, e os descumprimentos da norma infralegal possuem tratamento
específico estabelecido nela própria).
(...)
Em adição, esclareço que, na votação, conforme registrado em Ata, a maioria do
colegiado concordou com os argumentos relativos a carência probatória por parte do
fisco, suficientes para afastar o lançamento, e que apenas o Conselheiro Renato
Vieira de Ávila endossou os argumentos do relator referentes à limitação da sujeição
passiva (que, apesar de restarem vencidos, não influenciaram o resultado final do
julgamento).

Acórdão no 3401-006.142, Sessão de 24/04/2019:
Ementa: ISENÇÃO. TÁXI. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. O
estabelecimento fabricante fica obrigado ao recolhimento do imposto correspondente,
quando der saída de veículo com isenção do IPI, para taxista ou portador de deficiência
física, em desacordo com as normas e requisitos aos quais estava condicionado o
benefício fiscal. Poderá ser apresentada a cópia do certificado por ser o documento
emitido pela RFB.
(...)
VOTO
(...)
O caso anteriormente julgado repete-se no processo atual. Vemos pela exposição
efetuada no relatório fiscal que existiram autorizações apresentadas por cópia, segundas
vias, com prazo expirado ou não apresentadas.
Seguindo o raciocínio exposto no acórdão citado, no qual eu participei da votação,
entendo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário para as autorizações
apresentadas por cópia, segundas vias, por insuficiência probatória por parte da
fiscalização que poderia ter buscado os documentos nos seus arquivos.
Pelo exposto, em razão de carência probatória a cargo da Receita Federal, voto
por dar provimento ao pedido neste ponto, para retirar da base de cálculo da autuação todos os
valores do IPI referentes às NFe listadas no Anexo D2 – 01.

2) Processos digitais com o registro no COMPROT igual ao número do
processo informado na NFe, com a autorização e a cópia da NFe
Conforme relatado na diligência, nesses processos puderam ser verificados a
existência de autorização, sua data de emissão e utilização dentro do prazo previsto em IN e a
apresentação da cópia da nota fiscal de aquisição.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido neste ponto, para retirar da base
de cálculo da autuação todos os valores do IPI referentes às NFe listadas no Anexo D2 – 02.

Fl. 31054
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

3) Processos digitais com o registro no COMPROT igual ao número do
processo informado na NFe, com a autorização e sem a cópia da NFe
Conforme relatado na diligência, nesses processos puderam ser realizadas as
mesmas verificações do cenário anterior, exceto quanto à cópia da NFe.
Observo que a juntada da NFe é obrigação do adquirente, e não do fabricante do
veículo, e sua inobservância daria ensejo à aplicação de multa, e não à cobrança do IPI isento,
nos termos da IN RFB no 987/2009:
Art. 5o O Delegado da DRF ou da Derat, se deferido o pleito, emitirá, em três vias,
autorização para que o interessado adquira o veículo com isenção do IPI, na forma do
Anexo VII, VIII, ou IX, conforme o caso, sendo que as duas primeiras vias ser-lhe-ão
entregues, mediante recibo aposto na terceira via, a qual ficará no processo.
(...)
§ 5o O beneficiário da isenção deverá enviar à DRF ou à Derat:
I - cópia da Nota Fiscal relativa à aquisição do veículo até o último dia do mês
seguinte ao da sua emissão, ou
II - as duas vias originais da autorização, no caso de não utilização das mesmas, no
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do fim do prazo de validade da autorização.
§ 6o A cópia da Nota Fiscal ou as duas vias da autorização referidas no § 5o serão
anexadas ao processo, que será arquivado somente após este procedimento.
§ 7o A falta de apresentação dos documentos de que trata o § 5o ensejará a
aplicação da multa por falta de cumprimento de obrigação acessória prevista na
forma dos arts. 508 e 509 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 -
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (Ripi/2002).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido neste ponto, para retirar da base
de cálculo da autuação todos os valores do IPI referentes às NFe listadas no Anexo D2 – 03.

4) Saídas de veículos sem a autorização de isenção do IPI
Conforme relatado na diligência, existem 4 NFe cujos processos nelas indicados
não constam as autorizações de isenção do IPI.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido neste ponto.

5) Saídas em que a autorização de isenção do IPI estava com o prazo de
validade expirado
Conforme relatado na diligência, existem 82 saídas para as quais o prazo de
validade das autorizações estava vencido. Estas saídas constam do Anexo D2 – 06, do qual trago
à colação uma pequeno excerto:
Fl. 31055
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

O contribuinte assim se manifesta sobre esta parte da diligência:
Com relação aos demais subgrupos examinados pela Fiscalização, verifica-se que, no
item V, verificou-se que 82 notas fiscais se referiam a autorizações com prazo de
validade supostamente expirado. Nesse particular, é importante notar que não se nega a
existência de autorização prévia, muito menos alega a Fiscalização que a isenção teria
sido aplicada para sujeitos que não estavam amparados pelo objeto da lei que
estabeleceu a isenção. Pelo contrário, não podendo sustentar o descumprimento dos
requisitos previstos na Lei 8.989/1995, a Fiscalização apega-se a um prazo de validade
regulamentar (não previsto em lei). Tais aspectos, de por eles, justificam a
improcedência do crédito tributário.
Nesse sentido, tal fato, por si só, não leva à conclusão automática de que os adquirentes
dos imóveis não cumpriam as condições legais da isenção. Até porque, grande parte das
vendas tidas como feitas com autorização “expirada” foram realizadas após 1 ou 2 dias
do vencimento (fls. 30901 e seguintes). Essa diferença de 24 ou 48 horas explica-se por
diferentes razões: (1) a contagem do prazo ter início no dia seguinte ou não à emissão;
(2) o termo de 180 dias expirar em fim de semana ou feriado, de modo a ter ocorrido a
sua postergação para o primeiro dia útil subsequente; (3) demora para faturamento,
embora a encomenda e reserva do carro tenham sido feitos antes do prazo de 180 dias; e
(4) atraso na colocação de algum item opcional que levou com que a nota de venda do
próprio veículo fosse emitida posteriormente. Enfim, são vários e todos razoáveis os
motivos! Tanto é assim que, a corroborar a formalidade desse prazo, em 2015 houve o
seu aumento para 270 dias (IN RFB 1.561/15).
No julgamento do já citado Acórdão no 3401-006.142, em Sessão de 24/04/2019,
do qual participei, proferi meu voto acompanhando a Relatora em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Contudo, reavaliei minha posição; explico.
O legislador não estipulou um prazo para a validade da autorização, deixando
a disciplina da referida isenção ao critério da Administração Tributária, sendo que até mesmo o
órgão responsável entendeu que o prazo de 180 dias era por demais exíguo, ampliando-o
para 270 dias por meio da Instrução Normativa RFB no 1554, de 2015:
Art. 5o O Delegado da DRF ou da Derat, se deferido o pleito, emitirá autorização em
nome do beneficiário para que este adquira o veículo com isenção do IPI, na forma
prevista no Anexo VII, VIII ou IX, com a utilização de assinatura digital, nos termos da
Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, cientificando-se o interessado.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1528, de 17 de dezembro de 2014).
(...)
§ 2o O prazo de validade da autorização referida no caput será de 270 (duzentos e
setenta) dias contado da sua assinatura. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1554, de 16 de março de 2015)
Fl. 31056
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

§ 3o Na hipótese de não utilização da autorização no prazo de 270 (duzentos e setenta)
dias, poderá ser formalizado novo pedido pelo interessado. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1561, de 22 de abril de 2015)
§ 4o Havendo novo pedido, a autoridade de que trata o parágrafo único do art. 1o poderá,
a seu juízo, aproveitar os documentos já entregues à RFB.
A corroborar com a precariedade do prazo de 180 dias, veja-se o que determina o
art. 5o, §3o, c/c o §4o do mesmo artigo, acima transcrito: no caso de descumprimento do prazo de
180 dias, bastava formular novo pedido, inclusive aproveitando os mesmos documentos já
entregues à RFB. Tais dispositivos praticamente equivalem a uma prorrogação do prazo, salvo se
a autoridade responsável entender que existam motivos que ensejem a necessidade de
documentos atualizados.
Nesse contexto, deve-se aplicar a retroatividade benigna, nos termos do art. 106,
inciso II, alínea “b”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
A referida Instrução Normativa exigia que a utilização da autorização deveria
ocorrer, no máximo, até 180 dias da sua emissão; entenda-se, portanto, a “exigência de ação”
como a exigência de utilização da autorização dentro deste prazo. A sua utilização após os 180
dias seria um ato contrário a essa exigência. Ocorre que a alteração deste prazo para 270 dias fez
com que qualquer ato de utilização da autorização após os 180 dias, mas antes de 270 dias,
deixasse de ser contrário à exigência de cumprimento de prazo.
Ressalte-se que tal ato não implicou em falta de pagamento de tributo pois,
estando preenchidos os requisitos, havia isenção de IPI para a operação. Essa ressalva contida na
norma se aplica aos casos em que o contribuinte, por exemplo, estava obrigado ao pagamento de
um tributo à alíquota de 10% e não o fez; ao ser autuado em procedimento fiscalizatório, não
pode alegar que a alíquota foi, posteriormente, reduzida a zero e que a autuação, portanto,
deveria ser cancelada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido neste ponto, para retirar da base
de cálculo da autuação todos os valores do IPI referentes às NFe listadas no Anexo D2 – 06,
tendo em vista que para nenhuma destas o interregno indicado ultrapassou o prazo de 270 dias.

Fl. 31057
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

6) Saídas em que a autorização de isenção do IPI foi devolvida pelo
adquirente ou inutilizada
Conforme relatado na diligência, existem 17 saídas para as quais houve nova
solicitação que o comprador faz à RFB através de um segundo processo, sendo que a data de
saída da NFe é anterior à concessão da nova autorização e posterior à autorização antiga que,
segundo a diligência, foi “devolvida ou inutilizada”. A seguir, trago à colação uma pequeno
excerto do Anexo D2 – 07:

Seguindo os mesmos argumentos do tópico anterior, embasado na retroavidade
benigna, tendo em vista que o adquirente, por duas vezes, fez prova de atender aos requisitos
legais, e visando ao atendimento dos objetivos previstos na lei isentiva do IPI, voto por dar
provimento ao pedido neste ponto, para retirar da base de cálculo da autuação todos os valores
do IPI referentes às NFe listadas no Anexo D2 – 07.

7) Saídas em que a cópia da Nota Fiscal apresentada pelo adquirente no
processo de autorização é diferente da NFe emitida pela reclamante
Conforme relatado na diligência, existem 11 saídas, relacionadas no ANEXO D2
– 08, para as quais a cópia da nota fiscal de aquisição que o comprador apresentou no processo
de solicitação de autorização para saída com isenção do IPI é diferente da NFe emitida pela
reclamante e constante da autuação. Há, inclusive, um caso em que a cópia da nota fiscal é de
outro fabricante de veículos.
Em sua manifestação sobre esta constatação da diligência, o Recorrente afirmou o
seguinte, verbis:
Para todas as demais saídas remanescentes (que representam montante insignificante
comparado ao valor total cobrado inicialmente), é evidente que a Fiscalização busca
identificar formalidades que nada tem a ver com as condições legais para aplicação
da isenção. Nesse aspecto, no item VI da Informação Fiscal, apontam-se 17 saídas que
estariam supostamente atreladas a autorizações devolvidas ou inutilizadas; no item VII,
11 saídas apresentariam divergência entre o número da nota fiscal apresentada
pelo adquirente no processo de autorização e a nota fiscal emitida pela
Requerente; (...).
Como visto, a responsabilidade pelo pagamento do IPI que não foi destacado na
NFe por conta da isenção somente poderia ser atribuída ao vendedor, ora recorrente, caso tivesse
efetuado a venda sem que lhe fosse apresentada a autorização emitida pela Receita Federal, e a
Autoridade Tributária não fez prova de que isso tivesse ocorrido.
Fl. 31058
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

O fato da NFe não ter sido apresentada, ou apresentada incorretamente, apenas
poderia ensejar a aplicação da multa prevista no art. 5o, § 7o, da IN RFB no 987/2009 (multa por
falta de cumprimento de obrigação acessória prevista na forma dos arts. 508 e 509 do Decreto no
4.544/2002 (RIPI/2002), de responsabilidade do beneficiário da isenção. O Auditor-Fiscal
autuante, contudo, não aplicou a referida multa, por entender, de forma equivocada, que a
consequência seria a cobrança do IPI isento.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido neste ponto.

8) Saídas em que o processo indicado na NFe diverge do número do processo
cadastrado no COMPROT, falta da indicação do processo na NFe ou adquirente não
possui processo cadastrado no COMPROT
Conforme relatado na diligência, existem 36 saídas, relacionadas no ANEXO D2
– 10, para as quais, nas palavras da Autoridade Fiscal, “os números dos processos indicados na
NFe divergem do número do processo cadastrado no sistema COMPROT ou há a falta da
indicação do número do processo ou, ainda, os adquirentes não possuem processo cadastrado
no sistema COMPROT, situação que nos permite afirmar que não há a autorização para a
isenção do IPI”.
Em sua manifestação sobre esta constatação da diligência, o Recorrente limitou-se
a afirmar o seguinte, in verbis:
Para todas as demais saídas remanescentes (que representam montante insignificante
comparado ao valor total cobrado inicialmente), é evidente que a Fiscalização busca
identificar formalidades que nada tem a ver com as condições legais para aplicação
da isenção. Nesse aspecto, no item VI da Informação Fiscal, apontam-se 17 saídas que
estariam supostamente atreladas a autorizações devolvidas ou inutilizadas; (...); no item
VIII, em 36 saídas, o processo indicado na nota fiscal eletrônica divergiria do
número do processo cadastrado no COMPROT, teria havido a falta da indicação
do processo no documento fiscal ou o adquirente não possuiria processo
cadastrado no COMPROT; (...)
Tendo sido constatado pela diligência que os números dos processos indicados na
NFe divergem do número do processo cadastrado no sistema COMPROT; que há falta da
indicação do número do processo; e que os adquirentes não possuem processo cadastrado no
sistema COMPROT, deveria o Recorrente, em sua manifestação, indicar quais seriam os
números corretos dos processos de autorização da isenção. Sem esta indicação, não conseguiu se
desincumbir do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
O art. 7o da IN RFB no 987/2009 dispõe o seguinte:
CAPÍTULO V
DAS NORMAS APLICÁVEIS AO INDUSTRIAL E AO ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO A INDUSTRIAL
Art. 7o O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial só poderá dar
saída aos veículos com isenção quando de posse da autorização emitida de
conformidade com o disposto no art. 5o, em nome do beneficiário.
Fl. 31059
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

§ 1o A Nota Fiscal de venda do veículo com isenção deverá ser emitida em nome do
beneficiário.
Ao informar um número diferente, o recorrente ou o adquirente ficam liberados
para, em tese, usar o número correto em outra venda, dando margem a uma eventual
possibilidade de fraude. O fato é que, mesmo que a Autoridade Fiscal tentasse encontrar a
autorização expedida pela RFB, não conseguiria, pois foi informado na NFe um número de
processo inexistente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido neste ponto.

9) Mais de uma saída para o mesmo adquirente em período inferior a dois
anos e o mesmo número de chassis constante das NFe de saída
Conforme relatado na diligência, existem 35 saídas, relacionadas no ANEXO D2
– 11, para as quais, nas palavras da Autoridade Fiscal, “há a emissão de mais de uma NFe de
saída para o mesmo adquirente, duas ou até três, em prazo inferior a dois anos e com o mesmo
número de chassis indicado nas NFe do adquirente”.
Em sua manifestação sobre esta constatação da diligência, à semelhança dos
tópico anterior, o Recorrente limitou-se a afirmar o seguinte, in verbis:
Para todas as demais saídas remanescentes (que representam montante insignificante
comparado ao valor total cobrado inicialmente), é evidente que a Fiscalização busca
identificar formalidades que nada tem a ver com as condições legais para aplicação
da isenção. Nesse aspecto, no item VI da Informação Fiscal, apontam-se 17 saídas que
estariam supostamente atreladas a autorizações devolvidas ou inutilizadas; (...); no item
IX, em 35 casos, teria havido mais de uma saída para o mesmo adquirente em
período inferior a dois anos e o mesmo número de chassis constante das notas
fiscais de saída; (...)
Sobre esta questão, a IN RFB no 987/2009 dispõe o seguinte:
Art. 2o Poderão adquirir, com isenção do IPI, para utilização na atividade de transporte
individual de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), automóvel de passageiros,
incluído o veículo de uso misto, de fabricação nacional, equipado com motor de
cilindrada não superior a 2.000cm3 (dois mil centímetros cúbicos), de no mínimo 4
(quatro) portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movido a combustível de origem
renovável, ou sistema reversível de combustão, classificado na posição 87.03 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi):
(...)
§ 1o O direito à aquisição com o benefício da isenção de que trata o caput poderá
ser exercido apenas uma vez a cada 2 (dois) anos, sem limite do número de
aquisições, observada a vigência da Lei no 8.989, de 1995.
§ 2o Em qualquer hipótese, o prazo de 2 (dois) anos:
I - para uma nova aquisição de veículo com isenção do IPI deverá ser obedecido, ainda
que tenha ocorrido, nesse prazo, destruição completa, furto ou roubo do veículo; e
Fl. 31060
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

II - terá como termo inicial a data de emissão da Nota Fiscal da aquisição anterior com
isenção do IPI.
(...)
CAPÍTULO VI
DAS RESTRIÇÕES AO USO DO BENEFÍCIO
Art. 8o A aquisição do veículo com isenção, realizada por pessoa que não preencha
as condições estabelecidas nesta Instrução Normativa, bem como a utilização do
veículo por pessoa que não exerça a atividade de taxista ou a utilização em atividade
diferente da de transporte individual de passageiros, sujeitará o adquirente ao
pagamento do IPI dispensado, acrescido dos encargos previstos na legislação, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 9o A alienação de veículo adquirido com o benefício, efetuada antes de 2 (dois)
anos da sua aquisição, dependerá de autorização do Delegado da DRF ou da Derat, na
forma do Anexo X ou XI, e somente será concedida se comprovado que a transferência
será feita para pessoa que satisfaça os requisitos estabelecidos nesta Instrução
Normativa, ou que foram cumpridas as obrigações a que se refere o § 2o.
No mesmo sentido dispõe a Lei no 8.989/95:
Art. 2o A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que trata o art. 1o
desta Lei somente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veículo tiver sido
adquirido há mais de 2 (dois) anos. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste artigo aplica-se inclusive às
aquisições realizadas antes de 22 de novembro de 2005. (Incluído pela Lei no 11.307, de
2006)
Art. 3o A isenção será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos
previstos nesta lei.
A acusação fiscal não é de que houve a aquisição de veículo sem a autorização
expedida pela Receita Federal, o que implicaria a responsabilização do recorrente. No caso,
trata-se de aquisição de mais de um veículo em período inferior a 2 anos, que é uma das
condições para que possa haver nova aquisição pela mesmo adquirente.
Nesse contexto, a situação fática poderia se subsumir à regra do art. 8 da IN RFB
no 987/2009, segundo a qual a aquisição do veículo com isenção, realizada por pessoa que não
preencha as condições estabelecidas, sujeitará o adquirente, e não o fabricante, ao
pagamento do IPI dispensado. Ocorre, contudo, que este tópico contem uma diferença
essencial em relação ao próximo.
Nesta suposta infração, a Autoridade Fiscal que realizou a diligência informou
que o número do chassis constante nas diversas NFe era o mesmo, logo não ocorreu infração ao
art. 2o da Lei no 8.989/95, pois o veículo adquirido era o mesmo em todas as NFe. A existência
de mais de uma NFe para o mesmo veículo, apesar de uma irregularidade, não pode ensejar o
pagamento do IPI que havia sido dispensado, se todas as NFe se referiam ao mesmo veículo.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.
Fl. 31061
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

10) Mais de uma saída para o mesmo adquirente em período inferior a dois
anos e o números de chassis diferentes nas NFe de saída
Conforme relatado na diligência, existem 39 saídas, relacionadas no ANEXO D2
– 12, para as quais, nas palavras da Autoridade Fiscal, “há a emissão de mais de uma NFe de
saída para o mesmo adquirente, duas ou até três, com o prazo inferior a dois anos e com os
números de chassis diferentes nas NFe do adquirente”.
Em sua manifestação sobre esta constatação da diligência, à semelhança dos
tópicos anteriores, o Recorrente limitou-se a afirmar o seguinte, in verbis:
Para todas as demais saídas remanescentes (que representam montante insignificante
comparado ao valor total cobrado inicialmente), é evidente que a Fiscalização busca
identificar formalidades que nada tem a ver com as condições legais para aplicação
da isenção. Nesse aspecto, no item VI da Informação Fiscal, apontam-se 17 saídas que
estariam supostamente atreladas a autorizações devolvidas ou inutilizadas; (...) e, por
fim, no item X, 39 autorizações estariam relacionadas a mais de uma saída para o
mesmo adquirente em período inferior a dois anos e o números de chassis
diferentes nas notas fiscais de saída.
Trata-se da mesma situação do tópico anterior, com a única diferença que os
números de chassis estão diferentes nas NFe de saída, o que indica que houve a compra de mais
de um veículo em período inferior a 2 anos, em infração ao art. 2o da Lei no 8.989/95. Quanto a
esta acusação, o recorrente não trouxe qualquer elemento de prova que pudesse infirmar tal
conclusão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido neste ponto.

IV – DA ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO IPI SUPOSTAMENTE DEVIDO
Alega o Recorrente que, caso se entenda pela legitimidade do IPI em discussão,
no mínimo deve excluído da base de cálculo da exigência o ICMS incidente nas operações, tendo
em vista que as operações em questão eram isentas de ICMS. Afirma que a DRJ reconheceu a
procedência da alegação da Recorrente, porém se limitou a excluir o ICMS das notas fiscais
juntadas pela própria fiscalização às fls. 668, 669 e 670.
A decisão da DRJ se deu nos seguintes termos:
BASE DE CÁLCULO – ICMS
A impugnante contesta a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo, nos casos em
que saída do veículo ocorreu com isenção do imposto estadual, entendendo que o
correto seria utilizar o valor da operação.
De fato, o ICMS faz parte da base de cálculo do IPI. Entretanto, se não há incidência do
ICMS na operação, não se justifica a inclusão. Presumir um valor de ICMS não tem
fundamentação lógica nem legal. A teor do art. 190 do RIPI/2010, o valor tributável
para o IPI é o valor total da operação de que decorrer a saída do produto do
estabelecimento industrial. Salvo comprovação de inidoneidade da nota fiscal, o valor
Fl. 31062
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

da operação é o valor constante da nota, acrescentada de despesas acessórias cobradas
do adquirente.
Portanto, o valor do imposto lançado deve ser reduzido, calculado com base nos valores
constantes das notas fiscais, juntadas pela própria fiscalização às fls. 668, 669 e 670,
conforme demonstrativo abaixo:

De fato, não há razões para que o ICMS seja incluído na base de cálculo do IPI se
não houve a incidência desse tributo estadual na operação.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido para determinar a exclusão dos
valores de ICMS que tenham sido incluídos na base de cálculo, porém apenas em relação às NFe
cuja infração respectiva tenha sido afastada, permanecendo nas demais hipóteses.

V – DA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DO CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO
DE
IPI
SOBRE
DESCONTOS
INCONDICIONAIS
RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM POR
MEIO IDÔNEO NÃO INFIRMADO PELA FISCALIZAÇÃO
Alega o Recorrente que, em razão do quanto decidido no julgamento do Mandado
de Segurança no 0004101-85.2000.4.03.6103, escriturou como crédito no Livro de Apuração
do IPI o valor de R$30.367.269,04, em novembro de 2015. Contudo, ao analisar a
documentação que confirmaria o montante a ser creditado em razão da decisão judicial, a
Autoridade Fiscal glosou os referidos créditos, simplesmente porque o contribuinte não teria
disponibilizado os originais das notas fiscais, mas tão somente cópias.
Em virtude das alegações acima transcritas, a diligência solicitada pelo CARF,
por meio da Resolução no 3402-002.285, de 24/09/2019, continha, dentre outros, o seguinte
quesito:
b) Analisar a documentação apresentada pela recorrente na sua manifestação em face da
diligência, ainda que não seja constituída por documentos originais, a fim de verificar
sua habilidade para comprovar origem ao direito creditório de IPI sobre descontos
incondicionais decorrente da decisão proferida no MS 0004101-85.2000.4.03.6103, e
em que medida. Em caso de dúvida fundada quanto à autenticidade das cópias, poderá a
fiscalização solicitar documentos adicionais à recorrente para esclarecer a questão,
inclusive seus livros fiscais ou comerciais, declarações ou demonstrativos.
A resposta da Autoridade Fiscal trouxe as seguintes informações:
Fl. 31063
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Foram apresentadas pela reclamante, em sua manifestação em face da diligência
anterior, um total de 1.541 cópias de notas fiscais, DOC. 05 a DOC. 10, fls. 29.243 a
30.783, relacionadas no ANEXO D2 – 13, cujo valor total de IPI sobre o desconto
atualizado resultou em R$165.117,11.
Desse total, em 75 notas fiscais consta o IPI igual a zero, tendo sido o valor do IPI
relativo ao desconto calculado como se devido fosse. Como o crédito é relativo ao valor
do IPI incidente no desconto, se não houve destaque do imposto, não há o que se falar
em crédito nesses casos. Essas notas, relacionadas no ANEXO D2 – 14, tem um
montante de IPI sobre o desconto atualizado de R$9.474,08.
Temos, então, 1.466 notas fiscais, relacionadas no ANEXO D 2 – 15, comprovando um
montante de IPI sobre o desconto atualizado de R$ 155.643,03.
Sendo assim, somando o resultado do crédito demonstrado na INFORMAÇÃO FISCAL
DE DILIGÊNCIA, fls. 23.405 a 23.424, no total de R$21.690.187,89, com o obtido nas
notas fiscais apresentadas na manifestação da reclamante em face da diligência,
R$155.643,03, temos um total de R$21.845.830,92 a título de crédito de IPI sobre
descontos incondicionais.
O contribuinte, então, apresentou a seguinte manifestação, contestando o resultado
da diligência:
O direito creditório relacionado ao presente item está atrelado ao Mandado de
Segurança n. 0004101-85.2000.4.03.6103. A Fiscalização glosou os créditos
assegurados judicialmente ao argumento de que a legitimidade dos indébitos só poderia
ser atestada se fossem apresentadas as vias originais das mais de 160.000 notas fiscais
em que constavam os débitos, não valendo para tanto a microfilmagem dos documentos
fiscais.
Nas suas defesas, a Requerente apresentou, primeiramente, demonstrativo com a
identificação de todas as notas fiscais, descrevendo detalhadamente seus campos, bem
como a microfilmagem de todos os documentos. Posteriormente, foram apresentadas a
título de amostragem, cópias de mais de 16.000 notas originais, representando cerca de
10% do total. A fim de confirmar as alegações da Requerente, inicialmente, determinou-
se que a Fiscalização analisasse as referidas notas apresentadas. No entanto, em
exigência descabida, a Fiscalização exigiu que fosse juntadas todas as notas fiscais num
prazo de 20 dias.
Apesar de se tratar de exigência descabida (pelo prazo concedido e por não estar no
escopo da diligência determinada pelo CARF), a Requerente reuniu 105.946 notas
fiscais. Desse total, se identificou que apenas 778 não teriam o destaque do IPI (e assim
não dariam direito ao crédito), ou seja, ínfimos 0,73% do total da amostra apresentada
pela Requerente. Após o resultado da diligência anterior, a Requerente conseguiu
apresentar mais 1.541 cópias, das quais 75 não tiveram o destaque do IPI.
Considerado o escopo da diligência, portanto, fica clara a capacidade da Requerente de
infirmar as acusações contidas no auto de infração. Tanto que, da análise feita pela
própria Fiscalização, concluiu-se que a Requerente faria jus, no mínimo, a um crédito de
R$ 21.845.830,92. Ademais, a diligência permite identificar com segurança o direito
sustentado pela Requerente, na medida que se trata de notas fiscais que foram emitidas
há mais de 20 anos. Nessas circunstâncias, a certeza em relação a mais de 107 mil notas
fiscais (de um total de cerca de 160 mil) é capaz de atestar a idoneidade para a
integralidade do item em debate.
Nesse sentido, as provas apresentadas demonstram a necessidade do cancelamento
integral da exigência relacionada à glosa de créditos de IPI reconhecidos no âmbito do
Mandado de Segurança n. 0004101-85.2000.4.03.6103. Quando menos, caso assim não
se entenda, o que se faz somente para argumentar, há que se reconhecer que apenas 853
Fl. 31064
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

notas fiscais não tiveram o destaque do IPI de um universo de 107.487 documentos
examinados, isto é, meros 0,79% do total da glosa, patamar ao qual deve ser reduzida a
exigência sob análise.
Não assiste razão ao Recorrente. Conforme já discutido em tópico precedente, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito nos termos do Código
de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No presente caso, o contribuinte recorreu ao Poder Judiciário alegando direito à
restituição do IPI incidente sobre descontos incondicionais entre janeiro/96 a dezembro/1999.
Teve confirmado o seu direito (an debeatur), mas não o seu montante (quantum debeatur), cuja
determinação o Poder Judiciário deixou por conta da instância administrativa. Ocorre, entretanto,
que o contribuinte, enquanto autor do pedido de crédito, não logrou êxito em comprovar a
integralidade do seu direito.
Pouco importa se o presente processo se refere à não homologação de
compensação, indeferimento de ressarcimento, ou Auto de Infração; seja qual for o meio pelo
qual a análise ocorreu, trata-se, em verdade, de pedido de crédito. Se o contribuinte tinha excesso
de créditos, e pediu compensação, ou se tinha excesso de débitos, e fez a dedução dos créditos na
própria escrita fiscal, não importa; em qualquer caso, foi sua a alegação de possuir o direito.
Assim sendo, não vejo como aceitar a comprovação da integralidade do crédito
com base na alegação de que a maior parte das notas fiscais apresentadas pelo Recorrente
realmente comprovava o alegado. Se assim fosse, bastava aos contribuintes, quando intimados a
apresentar determinado montante de notas fiscais, apresentar uma amostragem contendo somente
aquelas que efetivamente comprovassem suas alegações, e solicitar que aquele resultado fosse
estendido a todas as demais notas. Não se afirma aqui que esta foi a intenção do contribuinte,
mas tão somente que isso seria possível, em tese, a qualquer contribuinte, apenas para
demonstrar a falha contida no argumento da defesa.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido neste ponto, para
reconhecer o direito creditório total no montante de R$21.845.830,92.

VI – DOS CRÉDITOS APROPRIADOS EM DECORRÊNCIA DA
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
Alega o Recorrente que a legislação prescreve que as notas fiscais das
mercadorias recebidas em devolução devem ser lançadas nos livros de Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente:
Como prevê o art. 466 do RIPI/10, o legislador não estabeleceu um modelo universal
para o registro das devoluções no estoque dos industriais. Ao contrário, de forma
pragmática, facultou ao sujeito passivo a utilização da sistemática que lhe fosse mais
Fl. 31065
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

conveniente, desde que, evidentemente, o método adotado fosse apto a provar o regular
retorno da mercadoria anteriormente saída, bem como respectivo crédito de IPI relativo
à operação. Tal prova pode ser consignada: (i) no modelo do Livro de Registro de
Entradas e Registro de Controle de Produção e do Estoque; ou (ii) em sistema
equivalente, desde que viabilize “a perfeita apuração do estoque”.
A utilização do método alternativo é justamente o que se verifica in casu (!)
É fora de dúvida que o sistema da Recorrente (disponibilizado durante a auditoria) serve
os mesmos fins do Livro Registro de Controle de Produção e do Estoque. Afinal,
contempla: (i) as mercadorias fabricadas pela Recorrente; (ii) as datas em que
industrializadas e comercializadas; (iii) os destinatários; (iv) as datas em que retornaram
ao seu estabelecimento; (v) os números (v.1) das notas fiscais e (v.2) dos CFOPs; (vi) os
tributos IPI e ICMS devidos; (vii) as NCMs e (viii) os chassis.
(...)
Bem se vê que o entendimento fiscal que invalidou os controles da Recorrente não só é
incorreto, como implicaria a invalidade de toda e qualquer forma de controle de
produção de estoque existente, inclusive aquelas que atendem aos parâmetros
estipulados legalmente, como no caso.
Não só os elementos descritos possibilitam individualizar os veículos recebidos em
devolução, assim como também o autoriza os seguintes arquivos: (ix) descrição
analítica e (x) a consolidação das devoluções totais de controle das mercadorias e
estoque.
Para tanto, basta identificar o número do chassi informado na nota de saída e, após, no
retorno do veículo. A partir dele, é possível obter qualquer detalhe sobre o que ocorreu
com o automóvel posteriormente à sua saída do estabelecimento da Recorrente, como,
por exemplo, no que interessa, a ulterior entrada da mercadoria, por cancelamento ou
devolução.
Além disso, cumpre esclarecer que o sistema de controle utilizado pela Recorrente é
viabilizado por meio do software SAP. Tal dispositivo é altamente difundido em
diversos segmentos econômicos, direcionado principalmente às empresas que
movimentam um grande número de mercadorias, como ocorre com as do ramo
automobilístico, por exemplo. Isso porque serve de ferramenta de gestão com sistêmica
integrativa que interliga (e unifica) as atividades comerciais da pessoa jurídica usuária
ao sistema de emissão de Nota Fiscal eletrônica e ao posterior lançamento de tais
informações no Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”).
A bem da verdade, sem o auxílio do sistema SAP ou de instrumento análogo, na prática,
seria impossível que a Recorrente (assim como outras empresas que também registram
um volume robusto de entradas e saídas) estivesse apta a controlar seu estoque ou a
cumprir todas as obrigações fiscais atinentes às suas atividades.
Disso se depreende que o sistema de controle utilizado pela Recorrente, gerado pelo
SAP a partir de uma leitura integrada de todas as etapas operacionais que culminaram
na saída/entrada do produto, está longe de ser um apanhado desordenado de dados sem
comprovação fática, que poderia arbitrariamente ser alimentado pelo operador e que,
portanto, não consignaria informações fidedignas, como fez parecer a Fiscalização.
Mais ainda. Se tanto não bastasse a demonstrar o direito da Recorrente, há material de
prova robusto coincidente com o sistema de controle, formado por:
2.4.1. Documentos contábeis (...)
2.4.2. Notas fiscais (...)
Fl. 31066
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

2.4.3. Livros Registros de Entradas e Saídas (...)
2.4.4. Planilhas e prints (...)
Vejamos o teor da decisão recorrida:
CRÉDITOS DE DEVOLUÇÕES E RETORNOS
A fiscalização glosou créditos relativos a devoluções e retornos de produtos em razão
de, embora intimada várias vezes, a contribuinte não ter comprovado a escrituração das
movimentações no Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema
de controle equivalente.
A autuada sustenta o creditamento alegando que o conjunto dos documentos e controles
apresentados são suficientes para comprovar o retorno dos produtos.
(...)
Dessa forma, cabia ao Regulamento do IPI estabelecer as condições segundo as quais se
considerava comprovada a devolução/retorno dos produtos, tendo sido, dentre outros
requisitos, condicionada tal comprovação ao registro das notas fiscais de
devolução/retorno no livro fiscal Registro de Controle da Produção e do Estoque,
modelo 3, conforme a disposição do inciso II, alínea ‘b’, do supracitado art. 231 do
RIPI/2010:
(...)
Deveras, os requisitos para a admissão do crédito traduziam-se não só pela reentrada
dos produtos no estabelecimento, caracterizada pela emissão de notas fiscais de
devolução/retorno de produtos, com registro no Livro de Entradas, mas, sobretudo, pela
sua reincorporação ao estoque, comprovada pelos meios de prova estabelecidos
especificamente nos arts. 231 e 234 do RIPI/2010, ou por outros meios com a mesma
eficácia.
Destaque-se que a opção por ‘outros meios de mesma eficácia’ significa que o controle
eleito pelo estabelecimento contribuinte contenha todos os dados do livro (modelo 3)
substituído, imprescindíveis para a formação de um juízo de certeza quanto ao real
ingresso do produto devolvido/retornado ao estoque. É esse o sentido que se deve
abstrair da expressão “sistema equivalente de controle da produção e do estoque”.
Intimada a apresentar o Livro Registro de Controle da Produção e Estoque, a
contribuinte não logrou fazê-lo. A comprovação das devoluções, segundo a autuada, é
feita através de registros contábeis e sistemas internos, incluindo Registro de Saídas,
Registro de Entradas, Livro Diário e planilhas. Entretanto, nenhum dos sistemas
apresentados contém os elementos necessários para substituir o Livro Registro de
Controle da Produção e Estoque, tais como o controle quantitativo e qualitativo do
estoque.
Como exposto, a essência do controle da produção e do estoque é conferir a
segurança de que os produtos devolvidos/retornados tenham sido realmente
reincorporados ao estoque, estando, assim, aptos a uma nova saída tributada,
legitimando-se, com isso, o direito ao crédito do imposto pelo reingresso e sujeitando-se
ao débito pela posterior saída (...).
Com razão o Recorrente. O sistema SAP, criado na Alemanha em 1972, é
internacionalmente conhecido e utilizado para o registro de toda a contabilidade da empresa,
incluindo o controle de estoque, e permite sua integração com o SPED. Ao contrário do quanto
afirmado pela Fiscalização e na decisão de piso, os sistemas internos do contribuinte permitem a
Fl. 31067
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

substituição do livro citado, pois contém “controle quantitativo e qualitativo do estoque”,
requisitos essenciais, nas exatas palavras do Colegiado a quo.
Confira-se trecho do site do fabricante do sistema SAP na internet, em
“https://www.sap.com/brazil/products/financial-management/accounting-financial-close.html”:

Em outro site, “https://alfaerp.com.br/blog/sap-business-one-o-que-e-e-quais-sao-
os-beneficios/”, podemos ter uma visão das ferramentas que o sistema proporciona:

Como bem dito pela DRJ, “a essência do controle da produção e do estoque é
conferir a segurança de que os produtos devolvidos/retornados tenham sido realmente
reincorporados ao estoque, estando, assim, aptos a uma nova saída tributada”. Sendo assim,
bastava ao Auditor-Fiscal solicitar um relatório do sistema SAP para conferir se esta segurança
Fl. 31068
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

estava ou não comprometida. E caso estivesse, indicar especificamente o porquê. A simples
citação de trechos da legislação para buscar divergências irrelevantes para o efetivo controle não
me parece a conduta adequada, mas tão somente uma “solução fácil” para justificar a autuação.
Poderia conferir a existência das notas fiscais de entrada, com o chassis dos
veículos vendidos e depois devolvidos, bem como as saídas posteriores destes mesmos veículos,
agora tributadas em definitivo. Destacando que não é possível efetivar a saída de veículos com
mesmo número de chassis, em duplicidade. Esse número é utilizado pelo Detran para a
individualização dos veículos, pelas concessionárias para garantia dos veículos, etc.
Tendo em vista que a desconsideração dos registros contábeis do contribuinte foi
o único fundamento para a glosa dos créditos originados da devolução de bens, voto por dar
provimento ao pedido para determinar o cancelamento das glosas efetuadas com base neste
fundamento.

VII – DAS SAÍDAS E RETORNOS FICTOS EM RAZÃO DA REDUÇÃO
DA ALÍQUOTA DO IPI - TRATAMENTO DISTINTO DADO POR NORMA ESPECIAL
Em relação a este tópico do Recurso Voluntário, o qual inclusive foi objeto da
diligência solicitada pelo CARF, assim se manifestou o contribuinte, ao comentar a Informação
Fiscal:
3. Apuração do direito creditório em devoluções fictas nos termos do Decreto
7.725/2012.
O presente item da diligência restou prejudicado, na medida em que, no
desenvolvimento do trabalho de seleção dos documentos relativos à devolução de ficta
para confrontá-los com o quanto lançado de ofício a título de estorno de crédito por
registro indevido no mês de maio/2012, verificou-se que não houve a glosa das
devoluções fictas no referido período, mas apenas de vendas canceladas, ao argumento
de que o sistema alternativo utilizado não seria equivalente ao Livro de Controle da
Produção e do Estoque.
Nesse contexto, voto por não conhecer deste pedido, pela perda do seu objeto.

VIII – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA O
AGRAVAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Alega o Recorrente a ausência dos pressupostos para a duplicação/agravamento da
multa de ofício de 75 para 150%.
Analisando a legislação de regência, verifico que os pressupostos para o
agravamento da multa de ofício são os seguintes, conforme consta da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
Fl. 31069
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será: (Incluído pela Lei no
11.488, de 2007)
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto a
reincidência específica; (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Incluído pela Lei no
11.488, de 2007).
(...)
§ 9o Aplica-se à multa de que trata este artigo o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Os arts. 71, 72 e 73 são aqueles que tratam das definições de sonegação, fraude e
conluio, respectivamente. Assim, para que a multa seja duplicada, é necessário,
cumulativamente: (i) que ocorra reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante; e (ii) que esteja caracterizado algum dos casos previstos nos arts. 561, 562 e 563, ou
seja, que seja esteja presente o elemento volitivo do ilícito, o dolo.
Essa exigência cumulativa busca manter a coerência do microssistema tributário,
harmonizando-se com o art. 44 da Lei no 9.430/96, bastante semelhante ao dispositivo da Lei no
4.502/64, ao estabelecer que a multa de ofício seja aplicada de forma objetiva (sem questionar a
intenção do agente no cometimento da irregularidade tributária) no percentual de 75%, porém
seja duplicada para 150% quando for possível comprovar a intenção do agente em praticar o
ilícito, ou seja, quando for identificada a vontade livre e consciente (dolo) de praticar tal conduta,
sabendo que aquele resultado produzido era antijurídico.
Observe-se que ambos os dispositivos foram alterados pela Lei no 11.488/2007,
que incluiu o § 6o ao art. 80 da Lei no 4.502/64:
Art. 13. O art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será:
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto a
reincidência específica;
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
(...)
Fl. 31070
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

§ 9o Aplica-se à multa de que trata este artigo o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e
III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Não me parece razoável interpretar esses dispositivos de forma distinta, no sentido
de que a duplicação da multa prevista no art. 44 exigiria a comprovação de dolo na conduta do
agente, enquanto no art. 80 tal requisito seria prescindível. Todos os outros dispositivos de leis
esparsas que foram alterados pela Lei no 11.488/2007 exigem condutas de maior reprovabilidade
social para a duplicação da multa respectiva, como se depreende da leitura dos arts. 15 (infrações
cometidas por contribuinte submetido a regime especial de fiscalização), 16 (crime de
apropriação indébita de tributo), 17 (utilização indevida do bônus de adimplência fiscal), 18
(comprovada falsidade da declaração de compensação) e 19 (comprovação de sonegação, fraude
ou conluio).
A Lei no 11.488/2007 é resultado da conversão da Medida Provisória no 351, de
22/01/2007. Em sua Exposição de Motivos, encontramos a seguinte justificativa para as
alterações efetivadas:
9. Os arts. 15 a 19 visam adequar a legislação às alterações efetuadas no art. 80 da Lei
no 4.502, de 1964, e no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, por esta Medida Provisória.
Constata-se, portanto, a intenção do legislador de que todas estas multas sejam
harmônicas entre si, guardem uma relação de coerência. Fazendo uma interpretação sistemática
do art. 80, § 6o, da Lei no 4.502/64, concluo que a duplicação da multa de ofício precisa estar
adequada às mesmas condições estabelecidas nas outras multas, qual seja, a existência de uma
maior reprovabilidade na conduta do agente, seja pela identificação de algum crime tributário,
por se valer de algum benefício fiscal para fraudar o próprio ente que concede o benefício, etc.
No presente caso, não entendo possível uma interpretação que leve à duplicação
da multa de ofício pela simples reincidência em qualquer irregularidade, por mínima que seja a
sua reprovabilidade social.
Imagine-se, por exemplo, um contribuinte que, sem qualquer intenção de sonegar
tributo, dá saída a produtos com determinada alíquota de IPI por ter adotado uma classificação
fiscal em detrimento de outras igualmente razoáveis de serem adotadas, havendo dúvida
plausível sobre qual seja a mais adequada. Posteriormente, é autuado em fiscalização restrita a
um ano específico por ter usado uma alíquota errada, e esta autuação é confirmada. Sendo
fiscalizado em períodos seguintes, seria autuado novamente, agora com multa de ofício
duplicada. Não me parece ser essa a interpretação mais coerente com o sistema tributário
vigente.
Fl. 31071
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Partindo da premissa de que, para agravar a multa de ofício é necessário
comprovar o dolo, passo a decidir sobre o caso concreto.
Analisando o Relatório Fiscal, constata-se os seguintes fundamentos para a
duplicação da multa de ofício (fls. 84/88):

(...)

(...)

Fl. 31072
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

(...)

Por tudo quanto exposto nos tópicos anteriores, concluo que o Recorrente
cometeu algumas irregularidades na conservação das autorizações de venda com isenção e, em
alguns casos, não conseguiu apresentar os documentos solicitados. Contudo, após a diligência
realizada, resta cristalino que não havia um esquema fraudulento montado pela Volkswagen com
o objetivo de sonegar tributos, mas tão somente deficiências probatórias, como a falta de
apresentação de parte dos documentos.
Deve ser ressaltado que, apesar destas irregularidades, não restaram comprovadas
as afirmações da Autoridade Fiscal de que ocorreram as “milhares de vendas ilícitas constantes
do Anexo 67”. Na verdade, a grande maioria das operações de venda com isenção restaram
comprovadas após as diligências realizadas, infirmando as afirmações do Relatório Fiscal.
Fl. 31073
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Como se sabe, a conclusão sobre as intenções do Recorrente não pode ser extraída
da mente dos autores, somente podendo ser alcançada através da análise das circunstâncias do
caso concreto, sopesando os fatos trazidos aos autos, verificando a razoabilidade e a lógica da
Recorrente em realizar suas operações nos moldes descritos, comparando com o que é normal e
usualmente esperado em tais situações.
Sendo o Recorrente pessoa jurídica, seria necessário comprovar que a diretoria da
empresa, ou aqueles que possuem poder decisório em sua estrutura, teriam intencionalmente
orientado seus funcionários a realizar a venda dos veículos com isenção do IPI mesmo sabendo
que tais vendas não cumpriam os requisitos para o benefício fiscal. Numa empresa do porte da
Volkswagen, com auditoria interna e externa privada fornecendo informações à matriz alemã,
com elevadíssimo nível de compliance, me parece muito pouco crível esta tese.
Os baixíssimos valores envolvidos em razão do percentual de vendas isentas em
relação às vendas totais; a falta de comprovação da maior parte das irregularidades apontadas; a
falta de identificação de um motivo razoável para a estruturação do suposto esquema de
sonegação, tendo em vista que o tributo isento não iria se reverter para a empresa, mas apenas
diminuir o custo dos adquirentes; a pulverização dos clientes que adquiriram os referidos bens e
a falta de vinculação destes com a empresa recorrente são alguns dos elementos que me
permitem afirmar inexistentes os indícios necessários para corroborar a imputação fiscal.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido neste ponto, para determinar a
redução de todas as multas aplicadas ao percentual base de 75%.

IX – DA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA MAJORAÇÃO DA
MULTA
EM
50%
RELATIVAMENTE
À
GLOSA
DOS
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS - DA AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
Alega o Recorrente que atendeu tempestivamente a todas as solicitações que lhe
foram feitas, e quando não conseguia atender a solicitação na data inicial, preocupou-se em
requerer prazo adicional. Afirma que o Relatório Fiscal, ao tratar da majoração da pena em 50%,
sequer indica os motivos que justificariam a sua aplicação, resumindo-se a tratar do ponto em
dois parágrafos nos quais informa porque os modos, meios e formas pelos quais se deram a
comprovação do crédito seriam a seu ver insuficientes a autorizar o seu registro. Sustenta, em
resumo, que a Autoridade Tributária não declinou os motivos para o agravamento da multa.
Em verdade, os fundamentos do agravamento da multa não foram expostos em
apenas dois parágrafos, como afirma o Recorrente. Vejamos o que consta no Relatório Fiscal
(fls. 97/99):
Fl. 31074
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Fl. 31075
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Fl. 31076
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Como se depreende dos excertos acima colacionados, a narrativa fiscal é bastante
confusa, traz afirmações genéricas, sem identificar especificamente quais documentos foram
solicitados e não foram entregues, à exceção dos originais das notas fiscais, matéria que já foi
analisada em tópico precedente e no qual foi dado provimento ao pedido do Recorrente para que
fossem aceitas as cópias destas notas fiscais, todas analisadas na diligência realizada.
O agravamento da multa em 50%, assim como a aplicação da multa em sua
modalidade qualificada (150%), são medidas excepcionais, cuja aplicação só pode ocorrer
quando estiver perfeitamente comprovada a presença dos requisitos legais necessários. A não
apresentação de notas fiscais que comprovem o crédito pleiteado não é motivo para justificar o
agravamento da multa de ofício, mas sim para negar o crédito por carência probatória.
Da mesma forma, a apresentação de milhares de notas guardadas em caixas não é
razão para que se adote medida excepcional; o Recorrente é empresa que adquire milhares de
produtos com direito a crédito, e o volume de suas aquisições, por mais que dificulte o trabalho
da fiscalização, não é razão para o agravamento, sendo apenas uma consequência natural do
contribuinte ser de grande porte econômico.
Para que fosse aplicado o agravamento da multa, deveria o Fisco comprovar que
solicitou documentos essenciais para as suas conclusões, indicar quais foram tais documentos,
comprovar que concedeu prazo suficiente para o atendimento, mas não obteve resposta. Além
disso, deve demonstrar que a não apresentação desses documentos trouxe uma dificuldade
anormal para a conclusão dos trabalhos, ou a necessidade de se recorrer a arbitramentos ou
coleta de documentos junto a terceiros (circularização).
No presente caso, a existência de milhares de notas fiscais que dão suporte ao
direito creditório não é uma dificuldade anormal, considerando que, em empresas de grande
porte, que realizam milhares de aquisições de produtos, tal situação sempre estará presente. Para
sanar tal dificuldade, inclusive, foram criadas as notas fiscais eletrônicas no ambiente SPED.
Quanto à não apresentação de 100% das notas fiscais comprobatórias do crédito, tal fato não
trouxe qualquer dificuldade para o trabalho fiscal; pelo contrário, foi um facilitador, pois sem a
apresentação de tais documentos, a Autoridade Fiscal está legitimada a glosar, de imediato, os
créditos respectivos por carência probatória, como já dito acima.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido, afastando o agravamento das
multas em 50%.

X – DA DECISÃO SOBRE A ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
Fl. 31077
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

Como visto no tópico II, o contribuinte apresentou preliminar de decadência do
direito de constituir os créditos tributários referentes ao período de Janeiro de Novembro de
2011, nos seguintes termos:
Inaplicável, outrossim, eventual entendimento de que não teria sido efetuado o
recolhimento antecipado do tributo e, por decorrência, haveria a mudança no início da
contagem do prazo decadencial, que deixaria de ser considerado como a data de
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN) e passaria a ter início a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I,
do CTN). Referido entendimento é incabível na hipótese em exame, na medida em que
houve o pagamento antecipado do imposto, conforme atestam os documentos ora
acostados: (i) livro de registro e apuração do IPI relativo ao ano de 2011; e (ii) DARFs
relativos ao IPI devido ao longo do ano de 2011 devidamente quitados (doc. 7 da
impugnação).
Com relação à argumentação declinada pela DRJ no exame do tópico, é despida de
qualquer lógica a assunção de que “os valores de imposto exigidos no auto de infração
em tela foram decorrentes de apurações e entendimentos efetuados em atividade de
fiscalização, referindo-se, efetivamente, aos montantes que se encontravam fora do
procedimento de denúncia natural e espontânea da contribuinte e, por consequência,
inatingidos por qualquer hipótese de recolhimento por ela implementado.” (fl. 8). A
intenção da ilação em questão é tornar inaplicável, por vias transversas, o entendimento
do STJ. Não há como se separar o IPI pago pela Recorrente do IPI exigido por meio de
lançamento de ofício, como se fossem tributos diversos.
A DRJ, por sua vez, fundamentou sua decisão de não acolher esta preliminar com
base nos seguintes argumentos, in verbis:
Não há duvida de que, à luz da legislação tributária, nos termos do caput do art. 150 do
CTN, combinado com os arts. 181 a 185 do RIPI/2010, o IPI se encontra sujeito ao
lançamento do tipo “por homologação”, no qual cabe ao sujeito passivo (contribuinte),
sob a sua exclusiva iniciativa e responsabilidade, o dever de apurar e pagar,
relativamente a cada período, o quantum devido desse imposto, antecipadamente a
qualquer exame por parte da autoridade administrativa.
Contudo, para que esse tipo de lançamento fique consumado, é imprescindível a
ocorrência de um pagamento anterior, eis que a homologação – ato exclusivo da
autoridade administrativa – pressupõe obrigatoriamente a existência deste.
No caso em questão, os valores de imposto exigidos no auto de infração em tela foram
decorrentes de apurações e entendimentos efetuados em atividade de fiscalização,
referindo-se, efetivamente, aos montantes que se encontravam fora do procedimento de
denúncia natural e espontânea da contribuinte e, por conseqüência, inatingidos por
qualquer hipótese de recolhimento por ela implementado.
Em outras palavras, trata a exigência em comento de valores acerca dos quais não se
vislumbra tenha o sujeito passivo procedido a qualquer antecipação a título de
pagamento do imposto, logo, sem completa obediência à exigência legal imprescindível
à modalidade de “lançamento por homologação”.
Assim, o Fisco, constatando o inadimplemento da contribuinte, mediante procedimento
regular, promoveu a exigência daqueles valores, por meio de “lançamento de ofício”,
isto é, pela lavratura do auto de infração, cujo prazo decadencial é contado nos termos
do art. 173, inciso I, do CTN, isto é, a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que os lançamentos (por homologação), referentes a cada período de
apuração, poderiam, a partir da existência dos respectivos pagamentos, ter sido
efetuados.
Fl. 31078
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

(...)
Não bastassem os argumentos acima elencados, como será visto na análise de mérito,
em relação aos valores lançados no ano de 2011, ficou caracterizada nos autos a conduta
dolosa da contribuinte, o que por si só, implica na aplicação da regra decadencial do
artigo 173, inciso I, do CTN.
Assiste razão ao Recorrente. Com efeito, o IPI, no período em questão, era
apurado mensalmente, mediante o confronto entre os débitos originados pelas saídas dos seus
produtos e os créditos referentes às suas aquisições de insumos. Ao final de cada mês, havendo
saldo devedor, o contribuinte deveria efetuar o seu recolhimento mediante lançamento por
homologação. Caso assim procedesse o contribuinte, mesmo que efetuando o recolhimento
apenas de forma parcial, o prazo decadencial teria seu termo inicial no primeiro dia do mês
seguinte; contudo, não realizando nenhum pagamento, o início da contagem do prazo
decadencial se deslocaria para o primeiro dia do ano seguinte, nos termo do art. 173 do CTN,
conforme decidido pelo STJ em sede de julgamento do REsp 973.733/SC sob o rito previsto para
os recursos repetitivos.
Como exemplo, vejamos o primeiro período de apuração sob fiscalização,
Janeiro/2011; se o contribuinte apurou saldo devedor e efetuou pagamento, ainda que parcial
(como efetivamente ocorreu), o termo inicial do prazo para constituir qualquer crédito tributário
referente a fatos geradores ocorridos neste mês é 01/02/2011. Se não houve pagamento algum, o
início da contagem se dará em 01/01/2012.
A tese defendida na autuação, e mantida pelo Colegiado a quo, não encontra
guarida no direito pátrio; o STJ já definiu que a sistemática de contagem de prazos deve ocorrer
como exemplificado acima, não fazendo qualquer distinção entre créditos escriturados e créditos
lançados via Auto de Infração. Na verdade, a tese defendida pela DRJ não faz sentido algum,
pois se assim fosse, na verdade nunca haveria decadência segundo a regra do art. 150, § 4o do
CTN, pois todos os créditos de IPI sempre são constituídos de ofício por meio de Auto de
Infração.
Além disso, conforme discutido nos tópicos precedentes, não restou comprovada a
existência de dolo na conduta do agente, afastando as hipóteses de sonegação, fraude e conluio.
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de decadência em relação ao período
de apuração de Janeiro a Novembro de 2011.

XI - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para (i)
acolher a preliminar de decadência em relação ao período de apuração de Janeiro a Novembro de
2011; e, no mérito, (ii) retirar da base de cálculo da autuação todos os valores do IPI referentes
às NFe listadas nos Anexos D2 – 01, D2 – 02, D2 – 03, D2 – 06, D2 – 07, D2 – 08 e D2 – 11;
(iii) determinar a exclusão dos valores de ICMS que tenham sido incluídos na base de cálculo,
porém apenas em relação às NFe cuja infração respectiva tenha sido afastada, permanecendo nas
demais hipóteses; (iv) para reconhecer o direito creditório no valor de R$21.845.830,92
decorrente da decisão proferida no MS 0004101-85.2000.4.03.6103; (v) determinar o
Fl. 31079
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3402-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721441/2016-48

cancelamento das glosas efetuadas sobre os créditos das devoluções de veículos; (vi) cancelar o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%; e (vii) cancelar a majoração da multa de
ofício em 50% por embaraço à fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 31080
DF CARF MF
Original